Tribunal: CARF
Processo: 16682.722482/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722482/2017-17
ACÓRDÃO
2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AFERIÇÃO INDIRETA.POSSIBILIDADE.NULIDADE NÃO VERIFICADA
A apresentação pelo administrado de documentação deficiente que
impossibilite a verificação da exatidão dos recolhimentos das contribuições
sociais previdenciárias autoriza o arbitramento nos termos da lei.
Não é nulo o lançamento que observe as balizas legais e permita o amplo
exercício de defesa.
BASE DE CÁLCULO ARBITRADA.POSSIBILIDADE
Base de cálculo apurada por aferição indireta nos termos da lei que defina
claramente os elementos constitutivos e permita o exercício de defesa não
é equivocada e tampouco nula.
FUNDAMENTAÇÃO.CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA
A fundamentação da decisão pode se dar mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
ADICIONAL GILRAT.APOSENTADORIA ESPECIAL
Os segurados expostos a agentes nocivos obrigam o empregador ao
recolhimento do adicional GILRAT nos termos da lei uma vez não
comprovada a eliminação ou atenuação do prejuízo à saúde por meio de
medidas protetivas e administrativas.
DEVER INSTRUMENTAL DESCUMPRIDO.MULTA DEVIDA.REINCIDÊNCIA
IMPLICA EM MAJORAÇÃO DA SANÇÃO
O empregador que descumpra a obrigação de produzir e fornecer
documento obrigatório apto à aferição das contribuições previdenciárias
está sujeito à aplicação de multa inclusive majorada se reincidente.
Fl. 10498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, por voto de qualidade: (i) rejeitar a
proposta de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar-lhe provimento. Vencidos
os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano, que acolheram a proposta de conversão do julgamento em diligência e, no mérito,
deram-lhe provimento parcial para cancelar o crédito correspondente ao agente ruído. O
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 26/01/2018, fls. 622/630, a contribuinte foi regularmente notificada quanto à
lavratura do Auto de Infração para cobrança de contribuições sociais referente às competências
de 01/2013 a 12/2013, fls. 02/08, correspondentes ao adicional de GILRAT (6%) em razão da
exposição dos segurados empregados a riscos ocupacionais, no valor de R$ 7.815.294,84,
acrescido de Multa de Ofício em R$ 5.861.471,09 (75%) e juros de R$ 3.874.389,11; além do
lançamento de R$ 69.939,00 por descumprimento de dever instrumental (apresentação parcial
dos perfis profissiográficos), fls. 10/12, totalizando R$ 17.621.094,04.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado descrevendo os fatos
constatados e respectivo fundamento jurídico do lançamento, fls. 14/45, juntamente com anexos
das respectivas bases de cálculo do tributo apurado, de perfis profissiográficos, sendo precedida
Fl. 10499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
3
por ação fiscal, conforme Procedimento Fiscal no 0718500.2016.00038, iniciado em 28/06/2016,
fls. 553/555, encerrado em 26/01/2018, fls. 622/630. Constam dos autos intimações e respectivas
respostas, estatuto da empresa, além de outros documentos conforme fls. 556/621.
Em apertada síntese a autoridade tributária verificou:
i.
Apresentação parcial de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
De 1.063 empregados expostos a agentes nocivos em determinadas plantas da
autuada, após regularmente intimada, a empresa apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário
de somente 102 destes:
(Refisc)
52. Na análise individualizada dos PPRA, apuraram-se todos os cargos da empresa
e a totalização dos empregados em cada um desses cargos, em que havia a
indicação expressa de exposição a riscos ambientais, perfazendo um total de
1.063 (mil e sessenta e três) segurados empregados expostos a, pelo menos, um
dos agentes nocivos discriminados no parágrafo anterior.
53. A partir da análise dos dados constantes dos PPRA, a empresa foi intimada a
apresentar outros documentos e informações.
54. Regularmente intimada em 11/10/2017 e reintimada em 31/10/2017, a
apresentar os PPP -Perfil Profissiográfico Previdenciário de todos os segurados
expostos a atividades sujeitas a riscos ocupacionais, contemplados em todos os
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, lotados nos
estabelecimentos: 33.611.500/0001-19, 33.611.500/0177 80, 33.611.500/0178-60
e 33.611.500/0179-41, a empresa, em 08/11/2017, apresentou apenas 10 (dez)
PPP. Em 10/11/2017, apresentou outros 15 (quinze) PPP e, em 14/11/2017, mais
20 (vinte) PPP. Por fim, em 21/11/2017, a empresa apresentou 61 (sessenta e um)
PPP referentes a outros segurados empregados.
55. Desta forma, apesar de regularmente intimada a apresentar os PPP - Perfil
Profissiográfico Previdenciário de todos os segurados indicados, em todos os
cargos informados, em todos os PPRA, de todos os estabelecimentos, em
exercício de atividades sujeitas à exposição de riscos ocupacionais contemplados
nos respectivos PPRA, a empresa apresentou somente 102 (cento e dois) PPP dos
1.063 (mil e sessenta e três) apurados.
ii.
Omissão de registro em GFIP da exposição a RUÍDO
Daqueles 102 segurados empregados em que houve apresentação de PPP a
fiscalização detectou que os trabalhadores ocupantes da função de LAMINADOR II, para a filial de
CNPJ 33.611.500/0179-41, expostos ao fator de risco ruído, a empresa informou em GFIP apenas
01 funcionário, muito embora o próprio PPP tenha expressamente apontado a exposição de 12
segurados (código 04) e a autoridade detectado, por amostragem, 16 laminadores com indicação
no perfil profissiográfico da exposição habitual e permanente ao ruído destes trabalhadores:
Fl. 10500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
4
(Refisc)
61. No tocante ao estabelecimento CNPJ 33.611.500/0179-41, os PPP de diversos
segurados empregados (ANEXO 2), todos no cargo e função LAMINADOR II
(campos 13.4 e 13.5), todos com a indicação do código 821305 (campo 13.6 -
CBO), todos expostos ao fator de risco RUÍDO (campo 15.3) e todos com a
indicação do CA EPI código 5745 (campo 15.8), indicam:
(...)
62. Apesar do PPP indicar expressamente o código 04 para GFIP (campo 13.7), ou
seja, EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO (APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 ANOS DE
TRABALHO) para 12 (doze) dos 16 (dezesseis) PPP da referida amostragem, a
empresa somente informou o segurado empregado JORGE EUGENIO RAMOS com
tal código nas GFIP.
63. Entre os 16 segurados elencados, a DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES (campo 14.3
do PPP) indica expressamente que AS ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS DE
MODO HABITUAL E PERMANENTE para os empregados ADRIANO DE CARVALHO,
CARISVALDO DE SOUZA FREIRE, CARLOS ALBERTO NUNES, DIEGO ORNOS
TAMAIO, EDNILSON JOSE FERNANDES, EVAIR JOSÉ FERRAZ, FLAVIO JOSE DA SILVA,
JULIO CARNEIRO DA SILVA, LEANDRO PROCOPIO DE PROENCA e MARCOS ADEMIR
ALVES JUNIOR. Entretanto, o segurado empregado JORGE EUGENIO RAMOS -
considerado pela empresa como exposto a agente nocivo - não possui a referida
indicação.
64. A intensidade do fator de risco RUÍDO para o segurado JORGE EUGENIO
RAMOS foi apurada como sendo de 94,0 dB, ou seja, a menor concentração entre
os PPP selecionados. Entretanto, todos os demais empregados elencados não
foram considerados como expostos ao agente nocivo RUÍDO.
65. Face ao exposto, ratifica-se o entendimento de que a empresa não seguiu o
indicado pelos profissionais do SESMT para diversos segurados empregados
expostos a riscos ocupacionais, sem a obrigatória indicação em GFIP de tal
ocorrência, além de caracterizar a falta de padrão e analogia nas informações
constantes dos PPP. (grifo do autor)
Para a filial CNPJ 33.611.500/0178-60 o fisco identificou semelhante omissão em
GFIP daqueles ocupantes da função de LAMINADOR II:
(Refisc)
71. Com relação aos dados de diversos segurados empregados, inseridos nos PPP
do estabelecimento CNPJ 33.611.500/0179-41 (ANEXO 4), todos no cargo e
função OPERADOR LAMINADOR II (campos 13.4 e 13.5), todos expostos ao fator
de risco RUÍDO (campo 15.3), todos com a indicação do CA EPI código 5745
(campo 15.8), tecem-se as seguintes observações:
(...)
Fl. 10501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
5
72. Apesar do PPP indicar expressamente o código 04 para GFIP (campo 13.7), ou
seja, EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO (APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 ANOS DE
TRABALHO) para o segurado empregado ALEXANDRE DE SIQUEIRA, tal código
NÃO foi especificado nas GFIP.
73. Os PPP dos segurados empregados CLAUDEMIR APARECIDO DO PRADO,
DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS, DONIZETI ALMEIDA DE OLIVEIRA, EDER
VINICIUS FERNANDES, FABIO GOMES, RAFAEL SERGIO PENA e ROMILDO SIMAO
DE ANDRADE apresentam literalmente as mesmas atividades profissionais,
conforme indicado na DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES (campo 14.3 do PPP).
Entretanto, somente os empregados CLAUDEMIR APARECIDO DO PRADO e FABIO
GOMES tiveram a indicação do código 04 - EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO
(APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 ANOS DE TRABALHO) nas GFIP transmitidas
pela empresa.
74. A intensidade do fator de risco RUÍDO para o segurado EDER VINICIUS
FERNANDES foi apurada como sendo de 97,9 dB, ou seja, a maior concentração
entre os PPP selecionados. Contudo, esse empregado também não teve a
indicação do referido código 04 em GFIP.
75. Mais uma vez, são apresentados dados contundentes de que a empresa não
seguiu o indicado pelos profissionais do SESMT para diversos segurados
empregados expostos a riscos ocupacionais, sem a obrigatória indicação em GFIP
de tal ocorrência, além de caracterizar a falta de padrão e analogia nas
informações constantes dos PPP e nas consequentes informações em GFIP.
Aos ocupantes da função de OPERADOR DE VÁCUO, filial de CNPJ 33.611.500/0178-
60, expostos também ao ruído conforme expressamente indicado nos perfis profissiográficos, a
empresa registrou o código 04 em GFIP de somente um dos dois operadores constantes em
respectiva PPP:
(Refisc)
66. No tocante ao estabelecimento CNPJ 33.611.500/0178-60, os PPP de dois
segurados empregados (ANEXO 3), no cargo e função OPERADOR DE VÁCUO
(campos 13.4 e 13.5), ambos expostos ao fator de risco RUÍDO (campo 15.3),
todos com a indicação do CA EPI código 5745 (campo 15.8), indicam:
(...)
67. Apesar do PPP indicar expressamente o código 04 para GFIP (campo 13.7), ou
seja, EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO (APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 ANOS DE
TRABALHO) para os dois segurados, a empresa somente informou o empregado
HUMBERTO DOS SANTOS DE ALMEIDA com tal código nas GFIP.
68. Os PPP dos dois segurados elencados apresentam literalmente as mesmas
atividades profissionais, conforme indicado na DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES (campo
14.3 do PPP).
Fl. 10502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
6
69. A intensidade de exposição ao RUÍDO do segurado HUMBERTO DOS SANTOS
DE ALMEIDA além de inferior a indicada para o empregado EDILBERTO PERNA DE
AMORIM, fica abaixo do limite indicado no ANEXO IV, do RPS. Contudo, o
primeiro foi considerado como exposto ao referido agente nocivo, enquanto o
segundo configura como não exposto nas GFIP.
70. Mais uma vez, consolida-se o entendimento que a empresa não seguiu o
indicado pelos profissionais do SESMT para os dois segurados empregados
expostos a riscos ocupacionais, sem a obrigatória indicação em GFIP de tal
ocorrência, além de caracterizar a falta de padrão e analogia nas informações
constantes dos PPP.
iii.
Falta de atualização do grau de exposição de trabalhadores a agentes
nocivos
A autoridade ainda destacou que as dosimetrias inseridas nas respectivas PPPs,
indicando o grau de exposição (intensidade/concentração) ao agente nocivo, foram obtidas em
datas longínquas, denotando falta de atualização de dado fundamental para aferição da exposição
do segurado, comprometendo a indicação do EPI adequado:
(Refisc)
76. Em relação aos dados de diversos segurados empregados inseridos nos PPP do
estabelecimento CNPJ 33.611.500/0177-80 (ANEXO 5), todos expostos ao fator de
risco RUÍDO (campo 15.3), todos com a indicação do CA EPI código 4026 (campo
15.8), observou-se que as dosimetrias apuradas, indicadas no campo 15.4 -
Intensidade/Concentração foram extraídas dos documentos e nos anos indicados,
no quadro a seguir:
(...)
77. As datas indicadas no quadro do parágrafo anterior indicam que não há
um rigor estabelecido pela empresa para atualização dos dados dos
trabalhadores. Não é crível que os fatores de riscos e suas intensidades não
tenham sofrido qualquer alteração que demandassem atualizações por mais de
8 (oito) ou de 05 (cinco) anos. (grifo do autor)
Se não houve novas apurações das intensidades do fator de risco RUÍDO, como
assegurar que as informações concernentes à indicação do EPI, assim como em
relação às medidas de controle indiquem POSITIVAMENTE respostas às questões
do campo 15.9, referentes ao atendimento aos requisitos das NR-6 e NR-9 do MTE
pelos EPI informados: (...)
O auditor fiscal responsável pelo lançamento concluiu que a empresa não gerenciou
com eficácia o ambiente de trabalho, descumprindo as diretrizes legais pertinentes à garantia da
segurança daqueles segurados expostos a riscos ambientais de trabalho, lançando os créditos
correspondentes ao adicional de GILRAT para o financiamento de aposentadoria especial e, ainda,
Fl. 10503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
7
multa por descumprimento de dever instrumental, ante à omissão de apresentação dos PPPs de
todos os segurados, inclusive com agravante por reincidência:

(Refisc)
79. Todos esses fatos narrados, explicitados e vastamente documentados,
serviram para ratificar o entendimento de que a GERDAU S.A. não procedeu, no
exercício de 2013 -período objeto do presente procedimento fiscal - a um eficaz
gerenciamento do ambiente de trabalho e do cumprimento das normas previstas
na legislação, para garantir a segurança aos segurados empregados expostos a
riscos ambientais.
80. A empresa não declarou, nas GFIP discriminadas no parágrafo 21, diversos
segurados empregados com o CÓDIGO DE OCORRÊNCIA 04 - EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO - APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO, apesar
da indicação expressa nos respectivos PPP.
81. A presente Auditoria, com base em todo o exposto, conclui que não há
embasamento e suporte nos documentos e informações apresentados, para que
o contribuinte declare em GFIP que não expõe diversos segurados empregados
aos agentes nocivos, acima dos limites de tolerância legalmente estabelecidos.
82. Desta forma, conclui-se que a empresa não atendeu aos preceitos contidos na
legislação previdenciária, relativos ao adicional determinado pelo §6°, do art. 57,
da Lei n° 8.213/1991.
83.Por conseguinte, realiza-se o lançamento do crédito previdenciário devido,
com suas motivações e fundamentações, relativo ao custeio dos benefícios e ao
resgate, em tese, do direito à aposentadoria especial de segurados empregados
expostos a riscos ocupacionais, devido à ausência dessas informações nas GFIP
declaradas pela empresa.
84.A legislação previdenciária considera condição especial, ensejadora do direito à
aposentadoria especial, a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou a associação deles, prejudiciais à saúde ou à integridade física, que
constam do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999.
85. Ao não apresentar todos os PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de
todos os segurados empregados indicados em todos os cargos indicados em todos
os PPRA -Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, de todos os
estabelecimentos, em exercício de atividades sujeitas à exposição de riscos
ocupacionais contemplados nos respectivos PPRA, a empresa infringiu o disposto
no artigo 32, inciso III e parágrafo 11, da Lei n° 8.212/1991, com redação da MP n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, combinado com o artigo 225, inciso
III, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Fl. 10504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
8
(...)
102. Regularmente intimada a apresentar os PPP - Perfil Profissiográfico
Previdenciário de todos os segurados expostos a atividades sujeitas a riscos
ocupacionais, contemplados em todos os PPRA - Programa de Prevenção de
Riscos
Ambientais,
lotados
nos
estabelecimentos:
33.611.500/0001-19,
33.611.500/0177-80, 33.611.500/0178-60 e33.611.500/0179-41, além da
consolidação das informações contidas nos PPP, em planilhas eletrônicas,
contendo as informações descritas a seguir, a empresa apresentou somente 102
(cento e dois) PPP dos 1.063 (mil e sessenta e três) apurados.
(...)
103. Ao não apresentar documentos e informações não diretamente relacionados
com as contribuições previdenciárias, apesar de regularmente intimada para isso,
a GERDAU infringiu o artigo 32, inciso III e parágrafo 11, da Lei n° 8.212/1991, com
redação da MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, combinado com o
artigo 225, inciso III, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
108. Uma vez que a autuada infringiu, na presente ação fiscal, o mesmo
dispositivo legal, em data inferior a cinco anos, contados das datas da liquidação
e da extinção por pagamento para os Autos de Infração DEBCAD n° 37.134.039-0
e DEBCAD n° 51.018.456-1, respectivamente, caracteriza-se a REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA, o que ELEVA O VALOR DA MULTA EM TRÊS VEZES, de acordo com o
que preceitua o art. 292, inciso IV, do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999. (grifo do autor)
A autoridade tributária realizou o arbitramento do crédito devido à impossibilidade
de identificação e individualização daquele trabalhador efetivamente exposto a riscos
ocupacionais, assim como o respectivo grau de sua exposição:
(Refisc)
86. Devido à impossibilidade de especificar nominalmente os SEGURADOS
EMPREGADOS que ocupavam os CARGOS indicados nos PPRA, como expostos a
riscos ocupacionais, em cada um dos estabelecimentos da GERDAU, uma vez que
a empresa deixou de apresentar todos os PPP, o procedimento adotado para
apuração do crédito previdenciário foi o ARBITRAMENTO da base de cálculo,
considerando a remuneração indicada nas GFIP transmitidas pela empresa -
relacionadas no parágrafo 21 - de todos os segurados empregados em todos os
cargos indicados em todos os PPRA e/ou nas GFIP e/ou nas folhas de pagamento
como expostos aos riscos ocupacionais elencados no parágrafo 51.
(...)
91. Conforme disposto nos parágrafos 52 a 55, como a empresa deixou de
apresentar todos os PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, de todos os
segurados empregados, em todos os cargos indicados, em todos os PPRA -
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, de todos os estabelecimentos, em
Fl. 10505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
9
exercício de atividades sujeitas à exposição de riscos ocupacionais contemplados
nos respectivos PPRA, não houve possibilidade de especificar nominalmente tais
segurados.
92. Desta forma, o levantamento do crédito previdenciário relativo à
contribuição adicional para aposentadoria especial foi procedido com o
ARBITRAMENTO da base de cálculo a partir do total da remuneração de todos os
segurados empregados, em todos os cargos indicados, em todos os PPRA, como
expostos aos riscos ocupacionais. (grifo do autor)
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou defesa em 26/02/2018,
fls. 635/683, representada por advogados, instrumento a fls. 684/691, impugnando a
integralidade do crédito constituído com suas teses e argumentos jurídicos, pugnando ao fim
pelo cancelamento do débito, além de juntar cópia de vasta documentação, arquivos, conforme
fls. 693/3.897.
III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme despacho de fls. 3.900/3.907 a Presidenta da 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) – DRJ/BHE converteu na data de
20/09/2018 em diligência o julgamento para que a autoridade constituinte analisasse a
documentação de cópia acostada aos autos e se manifestasse conclusivamente quanto às
alegações (i) a uma de lançamento de crédito relativo a trabalhadores dispensados anteriormente;
(ii) a duas quanto a equivoco no preenchimento de 6 PPPs (Anexo 5) cuja apuração do agente
nocivo considerou LTCAT/2005 e PPRA/2008, sendo correto o LTCAT/2012 e PPRA/2013.
O auditor fiscal responsável respondeu a fls. 3.919/3.926 que, ao confrontar a
documentação de cópia apresentada por ocasião da defesa com aquelas informações prestadas
nas respectivas GFIPs do período, assim como também o arquivo digital MANAD entregue, a
argumentação de lançamento de crédito relativo a trabalhadores dispensados anteriormente é
improcedente, tendo a exação se baseado naquelas informações prestadas pelo próprio
contribuinte.
Quanto ao alegado equivoco no laudo técnico (LTCAT) e no programa de prevenção
(PPRA) informados em 6 perfis profissiográficos (PPP – Anexo 5), especialmente quanto aos anos
de elaboração, a autoridade afirma ser de responsabilidade da empresa, destacando que aquela
documentação apresentada ao tempo da fiscalização se resumiu a reduzida parte dos PPPs
devidos, face ao total de trabalhadores expostos, além da constatação da feitura de referidos
perfis em datas posteriores ao período de labor, denotando a ausência de controle eficaz do
gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho.
Por fim o auditor se manifestou pela manutenção integral dos créditos constituídos,
pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 10506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
10
Oportunizada manifestação da contribuinte, fls. 3.930/3.933, a empresa reiterou
seus argumentos de defesa, conforme fls. 3.936/3.942, entendendo que o fisco não analisou a
documentação de mais de 2.000 folhas juntadas na impugnação, restringindo-se na manutenção
dos argumentos iniciais de constituição do lançamento, com olvido em demonstrar ausente
efetivamente um controle de gerenciamento de risco eficaz por parte da autuada.

IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-99.659, de
22/04/2020, fls. 3.944/3.985, cuja ementa abaixo é transcrita:
(Ementa)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias a
seu cargo, bem como, as contribuições devidas a outras entidades e fundos.
CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL.
O contribuinte que tenha empregados expostos a agentes nocivos capazes de
serem atenuados, eliminando-se a necessidade de concessão de aposentadoria
especial, deve comprovar tal atenuação por meio de apresentação de
documentação suficiente à demonstração da atenuação em relação a cada
segurado.
APOSENTADORIA ESPECIAL. PPP. SEGURADOS EXPOSTOS A AGENTES NOCIVOS.
AFERIÇÃO DE BASES DE CÁLCULO.
A ausência de apresentação, pelo contribuinte, dos Perfis Profissiográficos
Previdenciários - PP) relativos a todos os segurados expostos a agentes nocivos é
situação que torna necessária a aferição das bases de cálculo relativas a
contribuição adicional para o financiamento de aposentadoria especial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
A FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação de informações
e documentos na forma e prazo conferidos pela fiscalização por meio de
intimação.
AGRAVAMENTO DE MULTA.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por
uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se
tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior.
Fl. 10507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
11
O contribuinte foi regularmente notificado em 09/06/2020, conforme fls.
3.989/3.996.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 09/07/2020, fls. 3.998, a recorrente interpôs recurso voluntário, fls.
3.999/4.048, com as seguintes alegações e pedido:

 PRELIMINAR
i.
Aferição indireta equivocada, ilegal e abusiva
Afirma que o motivo central do arbitramento foi a apresentação parcial de perfis
profissiográficos, porém com olvido que em 1.479 casos tal documento não seria exigível em
razão do baixo índice de ruído (art. 295, §2o IN RFB no 971/2009), além da falta de levantamento,
pela autoridade, dos fatos e dados concretos que pudessem comprovar, inequivocadamente, a
ausência de controle efetivo dos agentes nocivos:
(Recurso Voluntário)
A aferição indireta realizada nos autos foi feita de forma totalmente contrária à
legislação em vigor, uma vez que se utiliza de apontamentos bastante limitados e,
na verdade equivocados, para classificar como nocivo o ambiente de trabalho de
determinados estabelecimentos da Recorrente.
Não se trata aqui de legítimo procedimento de arbitramento previsto no artigo
148 do CTN, mas de presunção desprovida de justificativa e que gera conclusões
totalmente equivocadas, principalmente em face da absoluta desconsideração do
farto arcabouço probatório acostado aos autos pela Recorrente. Inclusive exigindo
documentação de funcionários, a qual a própria legislação não exige, para manter
uma autuação fiscal totalmente desprovida de validade.
Todo o trabalho fiscal decorre das informações constantes dos próprios
documentos apresentados pela Recorrente. A Fiscalização alega que eles não
indicariam controle efetivo dos riscos do ambiente laboral, mas, ao mesmo tempo
e paradoxalmente, os considera totalmente idôneos para fins de identificação dos
setores expostos a algum tipo de agente nocivo. Nesse caso eles também não
poderiam ser utilizados para atestar a presença de qualquer um dos agentes
nocivos indicados por exemplo no PPRA.
Entende que o arbitramento no caso concreto é ilegal e abusivo, portanto,
injustificável e apto ao cancelamento da exação:
(Recurso Voluntário)
Por todo o exposto, preliminarmente, requer-se que o presente Recurso
Voluntário seja provido, para reformar o acórdão recorrido e cancelar a
Fl. 10508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
12
autuação em sua integralidade, tendo em vista a demonstração de que o
procedimento do arbitramento adotado no caso concreto é ilegal e abusivo, não
havendo justificativa para a utilização dessa medida extraordinária de apuração
da base de cálculo das contribuições previdenciárias;
ii.
Erro de base de cálculo
A recorrente afirma, com base no Refisc, que a própria fiscalização considerou a
exposição de 1.063 trabalhadores, tanto que deste número entendeu pela apresentação parcial de
102 PPP, ocorre, porém, que o lançamento foi realizado considerando 2.542 segurados (Anexo 1
Base de Cálculo – BC – fls. 46/476), donde entende que 1.479 não estariam obrigados à
apresentação de perfil profissiográfico, para além da cobrança a maior do tributo:
(Recurso Voluntário)
A Fiscalização e o acórdão recorrido, ignoraram toda a documentação
apresentada pela Recorrente durante o procedimento fiscal e também na
instrução da Impugnação ao Auto de Infração, e presumiram que todos os
empregados que possuem a codificação das CBO's elencadas no quadro do
parágrafo 88 do Relatório Fiscal, estariam sujeitos a algum agente nocivo, sem
diferenciar, por exemplo, ambientes que possuem índices de ruído abaixo de 85
db(a), ou o fato de que apesar da CBO ser a mesma, os empregados podem
trabalhar em ambientes de trabalhos diferentes, e consequentemente sujeitarem-
se à agentes nocivos distintos.
O acórdão recorrido manteve a autuação pelo simples fato de que a Recorrida
não apresentou a totalidade dos PPP's, requeridos pela Fiscalização, sendo que
em 1.479 casos, esse documento não é exigido, em face dos índices de ruído
serem abaixo do nível de risco à saúde do segurado colaborador (85 dbs),
conforme dispõe o §2° do art. 295 da Instrução Normativa n° 971/2009: (grifo do
autor)
(...)
Essas variáveis são importantes para se perceber a lógica do preenchimento dos
PPP's pela Recorrente. Ocorre que a Fiscalização ignora completamente esses
fatos e utilizando-se a presunção que lhe era mais conveniente, elabora o Anexo
I, contendo todos os segurados empregados que supostamente estariam
sujeitos a algum tipo de agente nocivo. (grifo do autor)
Em muitos casos, a exclusiva análise documental se apresenta suficiente para que
a Fiscalização constate equívocos por parte do contribuinte em relação às suas
obrigações tributárias, tendo condições de proceder justificadamente à
constituição do crédito tributário.
Contudo, não é o que se verifica no presente caso, no qual se está afirmando que
2.542 (dois mil quinhentos e quarenta e dois) funcionários da Recorrente,
vinculados aos estabelecimentos situados em Mogi das Cruzes/SP,
Pindamonhangaba/SP e Sorocaba/SP, encontravam-se sujeitos a condições
Fl. 10509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
13
insalubres de trabalho durante o longo período fiscalizado, e, consequentemente,
estes trabalhadores estariam sujeitos à aposentadoria especial.
No próprio Relatório Fiscal, a Fiscalização só exige os PPP's da Recorrente em
relação a 1.063, ou seja, em relação aos outros 1.479 não há obrigatoriedade de
emissão de PPP e muito menos há se falar em exigir o adicional a contribuição
ao GILRAT. Veja-se trecho do relatório fiscal: (grifo do autor) (...)

 MÉRITO
i.
Correta e eficiente administração da empresa para elidir ou eliminar os
efeitos de agentes nocivos
Aduz que juntou aos autos os respectivos programas de prevenção (PPRA) e de
controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), perfis profissiográficos (PPP), laudo técnico das
condições ambientais do trabalho (LTCAT), enfatizando que o fornecimento parcial dos PPPs se
deu por amostragem face ao volume de documentos, donde entende não haver razão também
para a multa aplicada por omissão de documentos.
Enfatiza que os perfis profissiográficos não denotam falta de padrão em seus dados
de modo a justificar o lançamento do adicional GILRAT para 2.542 segurados, com olvido da
autoridade em apontar eventual falha nos programas desenvolvidos pela empresa (PCMSO e
PPRA), tampouco no laudo (LTCAT):
(Recurso Voluntário)
O lançamento validado pelo acórdão recorrido é justificado em função da "falta
de padrão e analogia nas informações constantes dos PPP" e por isso "conclui que
não há embasamento e suporte nos documentos e informações apresentados,
para que o contribuinte declare em GFIP que não expõe diversos segurados
empregados aos agentes nocivos, acima dos limites de tolerância legalmente
estabelecidos".
Dois aspectos devem ser considerados nesse ponto, sendo que o primeiro deles
se refere ao fato de que foi devidamente demonstrado no tópico acima que não
há falta de padrão e analogia nas informações constantes dos PPP's que
implicasse a imposição da aposentadoria especial a 2.542 segurados empregados.
E a Fiscalização, assim como o acórdão recorrido, não infirmaram qualquer uma
das medições ou características constantes do PCMSO, PPRA e LTCAT apresentada
pela Recorrente que ensejasse a desconsideração dos referidos documentos e
consequentemente ensejasse a aposentadoria especial de seus empregados.
É evidente que todos os agentes nocivos indicados nos documentos apresentados
à Fiscalização não foram desacompanhados da adoção de medidas saneadoras do
ambiente de trabalho em relação aos agentes nocivos.
Fl. 10510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
14
A título de exemplo, há a indicação em alguns postos de trabalho da presença do
agente nocivo ruído superior ao considerado regular à saúde humana, bem como
a análise dos efeitos atenuadores da utilização de equipamentos de proteção
auriculares, sendo essa a conclusão apontada nos levantamentos técnicos, o qual
concluiu que os EPI's fornecidos reduzem o nível de ruído a valores que não
comprometem a saúde do trabalhador.
Por se tratar de conclusão com respaldo técnico, somente poderia ser refutada
pela Fiscalização com uma contraposição igualmente técnica, o que não se verifica
no caso dos autos.
Não obstante o Relatório Fiscal fazer menção à existência de 14 agentes nocivos, a
Fiscalização baseou todo o trabalho fiscal (inclusive o de aferição
indireta/arbitramento) em incongruência de documentação, sem, contudo,
verificar se houve ultrapassagem dos limites à saúde humana dos agentes
nocivos. Nada mais absurdo e equivocado, o que também implicaria na ausência
de obrigatoriedade de emissão de PPP, uma vez que a Fiscalização e o acórdão
estão preocupados tão somente com um único documento. Ademais a simples
exposição aos referidos agentes nocivos não permite a aplicação automática da
aposentadoria especial e muito menos do recolhimento do adicional ao GILRAT,
como faz crer o acórdão recorrido.
O fato de nas demonstrações ambientais constarem indicações sobre agentes
nocivos não significa automaticamente que os trabalhadores laboraram em
condições que ensejariam a aposentadoria especial. Os levantamentos são
efetuados justamente para que a Recorrente possa mitigar e até anular tais
agentes.
No caso dos autos, quando a Fiscalização e o acórdão recorrido centram a sua
atenção em um único documento (PPP) sem analisar os outros documentos de
gerenciamento do ambiente de trabalho com o PCMSO, PPRA e LTCAT, deixam de
analisar efetivamente o local de trabalho dos empregados da Recorrente como
um todo, validando cobrança que não reflete a realidade.
Acrescenta que a autoridade apontou inconsistências em 34 PPPs e por tal motivo,
sem realizar diligência, elaborar laudo ou perícia, entendeu cabível descontruir todo o trabalho
realizado para eliminação ou minimização dos efeitos de agentes nocivos:
(Recurso Voluntário)
A validação da cobrança pelo acórdão recorrido com base em presunção, sem
análise efetiva do ambiente de trabalho relacionado aos estabelecimentos filiais
da Recorrente considerados no lançamento, baseando-se tão somente na
ausência de apresentação de PPP's quando na verdade a exigência é muito maior
que o número de PPP's que deveriam ser apresentados (1.063). Ou seja, a
Fiscalização, sem realizar qualquer diligência ou elaborar qualquer laudo ou
perícia técnica, entende que centenas de funcionários (2.542 segurados
empregados) se encontravam em iguais e nocivas condições de trabalho, sendo
Fl. 10511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
15
que a exigência de apresentação de PPP's englobam somente 1.063 segurados
empregados A Autuação não se limita aos colaboradores em que deveria ser
emitido os PPP's (1.063 funcionários) e extrapola, exigindo o documento de
colaboradores em que não há essa exigência (1.479 funcionários), demonstrando
a inobservância do instituto da aferição indireta para vir exigir da Recorrente
adicional da contribuição ao GILRAT de funcionários que sequer trabalham em
ambientes com a presença de agentes nocivos.
E dentre os PPP's apresentados, a Fiscalização Previdenciária se limita a apontar
em 34 PPP's algumas inconsistências que supostamente descaracterizariam o
ambiente de trabalho da Recorrente como um todo e justifica exatamente o
recolhimento de adicional ao GILRAT de 2.542 segurados empregados em face de
divergências apontadas em alguns PPP's por amostragem, sendo que esse
procedimento absurdo foi validado pelo acórdão recorrido, que manteve íntegro
o lançamento.
(...)
Para desacreditar a documentação apresentada pela Recorrente, bem como sua
política de gerenciamento de agentes nocivos no ambiente de trabalho, caberia
à Fiscalização apresentar provas técnicas robustas que a permitisse
desconsiderar a documentação. E não apenas simples opiniões e críticas sobre a
documentação, conduta absurda e que foi integralmente validada pelo acórdão
recorrido.
ii.
Presunção errônea da autoridade quanto à exposição do segurado baseada
em CBO com olvido do local de efetivo trabalho
A recorrente afirma que não foram considerados pelo auditor responsável e juízo
de piso, após a diligência realizada, aqueles documentos apresentados em sede de impugnação,
presumindo exposição do segurado a partir da codificação da CBO, sem diferenciar casos em que
o ambiente de trabalho possuísse índice de ruído inferior a 85 db(a), ou mesmo que o
empregado trabalhasse em local diferente e com distintas exposições.
Acrescenta que na elaboração dos perfis profissiográficos se levou em conta o local
de efetivo trabalho do segurado:
(Recurso Voluntário)
A Recorrente ao realizar o preenchimento do PPP do funcionário utiliza um
conjunto de informações para verificar se estão sujeitos a algum agente nocivo,
dentre essas informações, a referente ao setor de trabalho é determinante para a
indicação de agente nocivo e não o CBO (parâmetro utilizado pela Fiscalização).
Inclusive o acórdão reconhece que a metodologia utilizada pela Fiscalização foi
equivocada, uma vez que a função desempenhada em nada influencia o ambiente
de trabalho, muito pelo contrário, o que deve ser observado é o ambiente de
trabalho dentro do mesmo estabelecimento. Ocorre que o r. acórdão minimizou
tal equívoco da Fiscalização tão somente pela ausência de entrega da totalidade
Fl. 10512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
16
dos PPP's, sendo que mais de 1.000 sequer devem ser emitidos, conforme
disposto pelo próprio acórdão.
Em uma análise superficial pode parecer que existem divergência de informações
nos PPP's, mas na verdade é a utilização de parâmetro diverso daquele adotado
pela Fiscalização. Pois, funcionários com a mesma descrição de CBO possuem
indicação no PPP diferente de agentes nocivos, pois trabalham em postos de
trabalho diversos.
iii.
Existência de agentes nocivos não enseja necessariamente a aposentadoria
especial face às determinações legais, ao grau de exposição e as medidas
protetivas adotadas
Afirma a recorrente que a simples presença de agentes nocivos não implica na
necessidade de aposentadoria especial do segurado, sendo mister que o fisco aponte quais foram
os níveis de exposição, além da demonstração que as medidas de proteção adotadas pela Gerdau
foram descumpridas.
Reafirma que detêm rígido controle, sendo apresentadas PPRA, PCMSO e LTCAT
demonstrando a existência de agentes nocivos e respectivas medidas de proteção (EPI e
administrativa), sendo descabida a cobrança do adicional GILRAT.
a. Microrganismos
Quanto a este agente afirma que, conforme PPRA, sua existência decorre
diretamente do sistema de ar-condicionado, inexistindo necessidade de se emitir PPP já que os
segurados não exercem aquelas atividades previstas no Anexo IV do RPS.
b. Calor
Afirma a ausência de exposição permanente e habitual dos trabalhadores,
demonstrando o laudo técnico juntado e PPRA a mitigação dos efeitos do agente a partir das
medidas protetivas adotadas em consonância com jurisprudência do STJ, não ultrapassando níveis
prejudiciais à saúde.
c. Radiação ionizante
Especificamente quanto à radiação não ionizante enfatiza que não é mais
considerado agente nocivo, retirado do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social – Decreto
no 3.048, de 1999, descabida a elaboração de PPP aos segurados expostos e por via de
consequência o lançamento indevido daqueles trabalhadores expostos a referido agente:
(Recurso Voluntário)
Observa-se que a legislação vigente à época dos fatos geradores autuados retirou
a radiação não ionizantes (infravermelho e ultravioleta) do anexo IV do Decreto n°
3.048/99, não sendo considerado um agente nocivo para fins de concessão da
aposentadoria especial, nos termos do art. 26 do referido Decreto. Ou seja,
equivoca-se mais uma vez o acórdão nesse ponto, uma vez que não há
Fl. 10513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
17
obrigatoriedade de emissão do PPP para esse agente, uma vez que deixou de ser
nocivo à saúde dos trabalhadores, nos termos do art. 295 da IN 971/2009 e art.
272 da IN PRESS/INSS 45/2010.
Dessa forma, deve-se excluir da presente autuação todos os funcionários que
estão sujeitos à radiação não ionizante, pois, esse agente não implica o
recolhimento do adicional à contribuição do GILRAT, pois deixou de ser
considerado nocivo à saúde do trabalhador, não havendo a necessidade de
emissão de PPP para esses trabalhadores.
d. Vibração
Aduz que cumpriu todas as medidas protetivas pertinentes, fazendo jus à exclusão
dos segurados expostos ao adicional GILRAT.
e. Ruído
Quanto aos segurados expostos ao agente abaixo de 85 db(a) para 8 horas
trabalhadas, descritos no Anexo 1 (Base de Cálculo) da exação, por se encontrarem em limites
inferiores ao limite de tolerância não possuem direito à aposentadoria especial, portando
indevido o adicional (6%), bem como dispensada a feitura de perfil profissiográfico.
Para aqueles funcionários da empresa submetidos à exposição prejudicial à saúde,
portanto acima de 85 db(a), a recorrente afirma a utilização de EPIs, além de adotar medidas
administrativas, conforme LTCAT, PPRA e PCMSO e, por tais motivos, entende que eliminou os
efeitos do agente.
Quanto às indicações em 6 PPPs de que o ruído foi apurado conforme LTCAT/2005 e
PPRA/2008 a Gerdau afirma que houve equívoco, já que o correto são o LTCAT elaborado em
2012 e o PPRA no ano seguinte (2013).
Afirma ainda que os segurados são submetidos à realização periódica de exames
médicos de audiometria, constatando-se que nenhum daqueles trabalhadores expostos ao agente
apresentou alteração em sua audição, justamente pela eficácia das medidas protetivas adotadas:
(Recurso Voluntário)
Os exames audiométricos apresentados são prova cabal de que não há
constatação de ambiente insalubre nos estabelecimentos filiais de Mogi das
Cruzes/SP, Pindamonhangaba/SP, Sorocaba/SP da Recorrente, pois restou
comprovado a inexistência de lesões auditivas nos empregados elencados no
anexo I.
Os exames audiométricos demonstram que a gestão da Recorrente é eficaz
quanto ao fornecimento de EPI para atenuar os efeitos nocivos do agente ruído,
o que implica em reconhecimento do tempo comum aos segurados empregados e
consequentemente, não há se falar em recolhimento do adicional a contribuição
do GILRAT, nos termos do Parecer CONJUR MPS 616/2010, verbis: (...)
Fl. 10514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
18
iv.
Descabimento da multa por omissão de apresentação de PPP e majoração
equivocada
Aduz que a apresentação dos perfis se deu por amostragem, considerando o
volume de documentos e o prazo curto solicitado, não havendo descumprimento da obrigação
legal acessória motivadora da multa aplicada, devendo ser cancelada.
Quanto ao agravamento da sanção imposta, entende-o descabido por não ser
reincidente já que os fatos imputados em lançamentos anteriores são diversos, inexistindo relação
com omissão de apresentação de perfis profissiográficos (PPP):
(Recurso Voluntário)
Por outro lado, conforme os relatórios fiscais que acompanharam os PTA's n°s
14489.000213/2008-76 e 16682.720060/2012-01, o fundamento para a exigência
da multa por descumprimento de obrigação acessória seria, respectivamente, (i) a
não apresentação dos Atos Societários e documentos digitais relativos às
Empresas incorporadas pela Recorrente, além de balancetes e documentos
contábeis e documentação referente a processos trabalhistas nos quais a
Recorrente configura como polo passivo; e (ii) o fornecimento, pela Recorrente,
de informações relativas ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -
PCMSO sem as formalidades legais exigidas, não atendendo, assim, as diretrizes
da NR n° 07 do Ministério do Trabalho e Emprego; infrações totalmente distintas
da que está sendo imputada à Recorrente no presente caso.
A simples análise dos dois casos citados acima não permite afirmar que a
Recorrente teria repetido a conduta punida pela Fiscalização, visto que a natureza
dos documentos não apresentados e das autuações administrativas são diversas
às da presente autuação.
A única semelhança entre as outras autuações e a presente é a suposta "não
apresentação de documentos e informações", em sentido amplo, o que
isoladamente não pode ser suficiente à caracterização da "reincidência" para fins
de majoração de penalidade.
Todavia, há uma amplitude de procedimentos que podem levar a Fiscalização à
conclusão de descumprimento de obrigação acessória por parte do contribuinte,
não podendo a Recorrente ser penalizada, sob o fundamento de "reincidência",
por ter agido de forma diversa em três casos que possuem aspectos fáticos
indiscutivelmente diferentes.
Majorar a multa por descumprimento de obrigação acessória simplesmente
porque o dispositivo legal da penalidade é o mesmo subverte a própria lógica da
norma, que é justamente coibir a prática reiterada de um procedimento que o
contribuinte já tenha sido punido, vale dizer, penalizar aquele contribuinte que
mesmo tendo ciência de que o procedimento era incorreto o perpetua para
outros períodos.
 PEDIDO
Fl. 10515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
19
Requereu ao fim o acolhimento de suas razões de direito expostas, o provimento do
recurso voluntário interposto e o consequente desfazimento do débito tributário.

VI.
PETIÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS
Em 24/09/2024, fls. 4.052, o recorrente requereu a juntada de cópia de diversos
documentos, conforme se vê a fls. 4.055/10.497.
Não consta dos autos a apresentação de contrarrazões, fls. 4.050, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço.
Quanto ao requerimento apresentado em 24/09/2024, instruído por cópia de
diversos perfis profissiográficos, fls. 4.055/10.497, mister primeiramente pontuar os critérios de
admissibilidade de provas documentais estabelecidos nos §§4o e 5o do art. 16, Decreto no 70.235,
de 1.972:
(Decreto no 70.235, de 1.972)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 10516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
20
Com efeito, não há no caso concreto qualquer motivo que a norma admita a
juntada mais que tardia de cópia de perfis profissiográficos e não para por aí.
Ao examinar a data de elaboração destes documentos verifico que quase a
totalidade dos PPP foi produzida entre os anos de 2020 a 2024 e TODOS após o início da
fiscalização, ocorrido este em 28/06/2016, portanto, posteriormente também às competências do
tributo em exame, relativo a 2013.
Dentro do contexto em exame tenho por INADMISSÍVEL a prova documental
juntada por ser claramente extemporânea.
Para além disso a elaboração dos perfis anos após o período das contribuições
apuradas e sem espontaneidade somente reforça os argumentos de mérito que serão
apresentados adiante.
Passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINAR
i.
Alegação de aferição indireta equivocada, ilegal e abusiva
Afirma a Gerdau que o arbitramento realizado para a constituição do crédito
tributário é ilegal e abusivo, entendendo que a exação deve ser cancelada.
Ao verificar as razões que justificaram a aferição indireta pela autoridade tributária,
conforme Refisc de fls. 14/45, centram-se (i) a uma em apresentação parcial dos perfis
profissiográficos inicialmente solicitados, muito aquém do exigido; (ii) omissão em GFIP quanto ao
registro correspondente à exposição aos agentes nocivos, a partir da análise dos poucos PPPs
apresentados; (iii) aferição desatualizada do grau de exposição do segurado e consequente
comprometimento da indicação do EPI adequado.
Ante à impossibilidade de especificar nominalmente aqueles que fazem jus à
aposentadoria especial e, por via de consequência, o necessário recolhimento do adicional ao
GILRAT previsto no art. 57, §6o da Lei no 8.213, de 1991, a autoridade tributária realizou o
arbitramento nos termos em que reza o art. 33, §§3o e 6o da Lei no 8.212, de 1991, autorizando
este dispositivo legal o lançamento de ofício por aferição indireta.
Em sede de preliminar não vislumbro quaisquer ofensas de direito na medida
adotada pelo fisco, em especial aquelas causas de nulidade que denotem eventual prejuízo à
defesa ou falhas processuais, nos termos em que rege o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Sem razão.
ii.
Alegação de erro de base de cálculo
A recorrente afirma que a própria fiscalização considerou a exposição de 1.063
trabalhadores, tanto que deste número entendeu pela apresentação parcial de 102 PPP, ocorre,
porém, que o lançamento foi realizado considerando 2.542 segurados, donde entende que 1.479
Fl. 10517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
21
não estariam obrigados à apresentação de perfil profissiográfico, para além da cobrança a maior
do tributo.
Em análise ao racional utilizado na exação para a formação da base arbitrada, fls. 36
e ss (Refisc), a autoridade tributária descreve que realizou cruzamento de informações constantes
nas GFIPs, folhas de pagamento e nos PPRAs com cargos e códigos da CBO, donde elaborou um
quadro contendo a descrição das atividades expostas aos agentes nocivos e discriminou os
segurados e respectivos adicionais GILRAT devidos por competência (Anexo 1), fls. 46/476.
Há que se destacar que a base combatida em sede de preliminar contém todos os
elementos necessários à identificação nominal do segurado e respectivos períodos do tributo,
permitindo a ampla defesa, todavia a recorrente combate referida base ao argumento
matemático que 1.479 trabalhadores não estariam sujeitos a perfis profissiográficos justamente
pelo fato de no início da fiscalização ser exigida a apresentação de TODOS os PPPs para aqueles
sujeitos aos agentes nocivos.
Pois bem, razão não assiste à Gerdau (i) a uma por ela mesmo ter omitido
documento fundamental pelo qual seria viabilizada a aferição da exatidão das contribuições
recolhidas (PPP); (ii) a duas por ser a base arbitrada uma clara produção nominal dos
trabalhadores por competência, permitindo ampla defesa, o que não se faz por um simples
argumento matemático, ao contrário seria se tivesse apresentado todos os perfis profissiográficos
necessários.
III.
MÉRITO
i.
Manifestação de concordância com os fundamentos da decisão recorrida
Consonante meu entendimento com aqueles fundamentos adotados no decidido na
origem, utilizo-os como ratio decidendi, conforme art. 114, §12, I do Anexo da Portaria MF no
1.634, de 2023 (Ricarf), donde passo a transcrever excertos do voto condutor, assim como
também a realizar minhas observações e entendimento:
(Voto Condutor)
A IN RFB n° 971/2009 (que integra o conceito de legislação tributária nos termos
do disposto no CTN, artigo 96 e 100) detalhando a legislação citada no formulário
de autuação e no relatório fiscal determina que:
(...)
Art. 291. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de
riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a
integridade física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a
fiscalização da RFB mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - PPRA, que visa à preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores, por meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e
do consequente controle da ocorrência de riscos ambientais, sendo sua
abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e
Fl. 10518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
22
das necessidades de controle, devendo ser elaborado e implementado pela
empresa, por estabelecimento, nos termos da NR-9, do MTE;
[...]
IV- PCMSO, que deverá ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo
estabelecimento, a partir do PPRA, PGR e PCMAT, com o caráter de
promover a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos
à saúde relacionados ao trabalho, inclusive aqueles de natureza subclínica,
além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou de
danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, nos termos da NR-7 do MTE;
V- LTCAT, que é a declaração pericial emitida para evidenciação técnica das
condições ambientais do trabalho, podendo ser substituído por um dos
documentos dentre os previstos nos incisos I e II, conforme disposto neste
ato e na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem adotados
pelo INSS;
VI- PPP, que é o documento histórico-laboral individual do trabalhador,
conforme disposto neste ato e na Instrução Normativa que estabelece
critérios a serem adotados pelo INSS;
(...)
Art. 295. A empresa que desenvolve atividades em condições especiais que
exponham os trabalhadores a riscos ambientais, está obrigada a elaborar e
manter atualizado o PPP, abrangendo as atividades desenvolvidas pelos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e cooperados filiados à
cooperativa de trabalho e de produção que laborem expostos a agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação desses agentes,
prejudiciais à saúde ou à integridade física, ainda que não presentes os
requisitos para concessão de aposentadoria especial, seja pela eficácia
dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se
caracterizar a permanência.(grifo do autor)
§ 1° A exigência do PPP referida neste artigo tem como finalidade
identificar os trabalhadores expostos a agentes nocivos em relação aos
quais será cobrada a respectiva alíquota adicional de contribuição para o
custeio do benefício da correspondente aposentadoria especial, caso
implementados os demais requisitos a esse direito.(grifo do autor
Em exame ao dispositivo legal acima, dou destaque à razão para a exigência de
perfis profissiográficos, pois claramente se volta para identificar aquele segurado exposto aos
agentes, assim como o respectivo grau de exposição, tanto que não dispensa os PPPs nem mesmo
para os que não façam jus à aposentadoria especial, seja pela eficácia das medidas protetivas ou
por não caracterizar a permanência.
Foi justamente a impossibilidade de identificação nominal dos trabalhadores que
motivou a autoridade a realizar o lançamento do crédito por arbitramento, considerando a
Fl. 10519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
23
apresentação deficiente da documentação necessária ao exame das contribuições sociais em
discussão nos autos.
Com efeito, os termos de referido dispositivo normativo continuam em vigor
atualmente e com a mesma dicção, é o que se vê no art. 234, caput e §1o da Instrução Normativa
RFB no 2.110, de 2022, com ênfase para a importância das determinações mantidas ao longo dos
anos.
No caso concreto a apresentação de somente 102 PPPs, ao argumento de tratar de
uma amostragem a critério da recorrente, à revelia das exigências do fisco e em detrimento ao
disposto em norma, com a demonstração pela autoridade de omissão em GFIPs e falta do
recolhimento do adicional ao Gilrat, dá conta da higidez da exação.
Retorno à transcrição do voto condutor:
(Voto Condutor)
Como se depreende da legislação citada, o PPRA visa à preservação da saúde e da
integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do reconhecimento, da
avaliação e do consequente controle da ocorrência de riscos ambientais, sendo
sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das
necessidades de controle, devendo ser elaborado e implementado pela empresa,
por estabelecimento, nos termos da NR-9, do MTE.
Por sua vez, o LTCAT, é uma declaração pericial emitida para evidenciação técnica
das condições ambientais do trabalho e que esse Laudo pode ser substituído pelo
PPRA para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias, desde que
contenham as informações básicas constitutivas do LTCAT.
O PPRA é, por essa razão um documento técnico elaborado por pessoa
especializada e com competência para identificar as condições ambientais do
trabalho. Sendo assim, uma vez que, conforme se verifica do relatório fiscal, a
autoridade tributária lançadora considerou os PPRA dos estabelecimentos
tratados na autuação, conjuntamente com os PPP que foram entregues pela
autuada, não procedem as alegações da defesa no sentido de que a análise fiscal
foi efetuada com base em presunções e conclusões que estão desacompanhadas
de rigor técnico sobre o assunto.
Também, pela mesma razão, não podem prosperar as alegações de que, por ter a
fiscalização deixado de se manifestar sobre os LTCAT (e outros documentos
arrolados na defesa, tais como exames audiométricos), por ocasião de diligência
fiscal, ela não teria analisado o ambiente de trabalho da autuada, bem como o seu
gerenciamento dos riscos e da exposição de trabalhadores a agentes nocivos, de
modo suficiente para fundamentar a conclusão fiscal de que a autuada: (1) não
demonstrou a existência de gerenciamento de riscos para suprimir a necessidade
de aposentadoria especial da totalidade de trabalhadores expostos a esses
agentes, (2) não apresentou, apesar de intimada, todos os PPP (documento
previsto na legislação como de elaboração obrigatória no caso do contribuinte
Fl. 10520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
24
como se verá) elaborados por ocasião da prestação de serviço dos segurados para
comprovar que todos os segurados sujeitos à aposentadoria especial no período
fiscalizado haviam sido declarados em GFIP (afastando a necessidade de
lançamento de ofício); (3) apresentou apenas uma parte dos PPP sendo que parte
não é sequer coerente com as informações constantes nas GFIP e, principalmente,
nos PPRA.
Além disso, tendo em vista que a fiscalização efetuou suas análises e comparações
(para fins de verificação acerca da ocorrência entre a existência de segurados
expostos a agentes nocivos), considerando as informações contidas nos PPRA e as
informações incluídas na parcela dos PPP que lhe foi disponibilizada, tem-se que
não pode prosperar a alegação da defesa de que a autoridade tributária não
considerou toda a documentação necessária à compreensão do gerenciamento de
riscos da autuada. Isso porque como visto, na legislação citada, os PPRA e os PPP,
quando se considera a identificação de situações que conferem ao segurado o
direito a aposentadoria principal, documentos determinantes, sendo o PPRA um
verdadeiro laudo técnico de especialista feita sob supervisão e com aval do
próprio contribuinte.
Como se verá a seguir a autuada tinha o dever de elaborar PPP para mais
segurados expostos a agentes nocivos do que aqueles que foram apresentados à
fiscalização.
Especificamente, verifica-se, pela leitura do relatório fiscal, item 51, que conforme
os PPRA apresentados, para os estabelecimentos e no período considerado nas
autuações (2013), segurados que prestaram serviços e foram remunerados pela
empresa estavam expostos a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos.
De acordo com esses PPRA, os trabalhadores estavam expostos a agentes
químicos (aerodispersóides particulado metálico, aerodispersóides particulado
inalável; aerodispersóides particulado respirável + sílica; fumos de asfalto, fumos
de cera, fumos metálicos, gases, névoas, vapores), a agentes físicos (calor,
radiação não ionizante, ruído e vibração) e agentes biológicos (microorganismos).
Observa-se, que, para fins de identificação da obrigação de contribuição
previdenciária, o PPP é o documento previsto na legislação que permite a
avaliação da exposição de um segurado a agentes nocivos de modo a comprovar o
seu direito à aposentadoria especial (no caso dos autos 25 anos), ao mesmo
tempo em que evidencia o nascimento da obrigação tributária da empresa
consubstanciada no dever de contribuir para o financiamento desse direito.
Conforme se depreende da legislação citada, o PPP deve ser elaborado por toda
empresa que tenha segurados/trabalhadores que laborem expostos a agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde
ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria
especial, ainda que não presentes os requisitos para a concessão desse benefício,
seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por
não se caracterizar a permanência.
Fl. 10521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
25
A exigência do PPP, em relação aos agentes químicos e ao agente físico ruído, fica
condicionada ao alcance dos níveis de ação de que trata o subitem 9.3.6, da NR-
09, do MTE, e aos demais agentes, à simples presença no ambiente de trabalho.
Portanto, no caso da empresa, em 2013, sem considerar qualquer informação
acerca dos níveis de ação tratada no subitem 9.3.6 da NR-09, o PPP deveria ter
sido elaborado para todos os segurados expostos aos agentes nocivos (presentes
no ambiente de trabalho da empresa): calor, radiação não ionizante, vibração e
microorganismos.
A fiscalização informou em seu relatório fiscal que, na análise individualizada dos
PPRA, apuraram-se todos os cargos da empresa e a totalização dos empregados
em cada um desses cargos, em que havia a indicação expressa de exposição a
riscos ambientais, perfazendo um total de 1.063 segurados empregados expostos
a, pelo menos, um dos agentes nocivos referidos nos PPRA.
Constata-se, com base em demonstrativo elaborado pelo próprio contribuinte,
juntado por ocasião da defesa (documento não paginável de fl. 1.938), que ele
mesmo considera que há pelo menos 1.294 empregados expostos ao agente
físico ruído em níveis superiores a 85 Db. Assim, para esses trabalhadores,
deveria ter elaborado PPP referente ao período considerado na autuação. (grifo
do autor)
Portanto, considerando-se a legislação citada, é inequívoco que tendo
trabalhadores expostos a agentes nocivos (fato inconteste e evidenciado nos
PPRA apresentados), o contribuinte estava obrigado a elaborar os PPP
relativamente a cada um deles de modo a demonstrar o gerenciamento de riscos
e a eventual eliminação de direito à aposentadoria especial desses trabalhadores
com vistas, também, de demonstrar a ausência de obrigação de recolher a
contribuição relativa ao Gilrat com base na alíquota adicional de 6% para
financiamento de aposentadoria especial com 25 anos de contribuição (no caso
dos autos).
Observa-se que, como efetuado pela fiscalização, a legislação tributária (conforme
dispositivos citados), que vincula a autoridade lançadora e julgadora, por força do
disposto no CTN, artigo 142 e na Lei n° 8.112/1990, artigo 116, inciso III,
determina que, na falta de apresentação do PPP pela empresa ou no caso em que
restar evidenciada incompatibilidade entre o PPP e demais documentos de gestão
de exposição de trabalhadores a agentes nocivos à saúde (dentre elas o PPRA), a
contribuição tratada nos autos deve ser apurada por arbitramento.
(...)
Esclareça-se que os exames e avaliações audiométricas, bem como os atestados
de saúde ocupacional, juntados pela defesa, não têm o condão de substituir as
informações contidas nos PPP e nos PPRA e, embora esses elementos atestem a
adoção de práticas impostas ao empregador pelo Direito do Trabalho, não são
suficientes para demonstrar que há gestão dos riscos ambientais do trabalho
Fl. 10522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
26
(sobretudo relativamente à exposição de trabalhadores a agentes nocivos que
reduzem sua capacidade laboral) de modo a afastar o direito do segurado à
aposentadoria especial. Esses documentos (juntados pela defesa) não são os
previstos na legislação tributária e previdenciária como aptos a afastar as
obrigações decorrentes de situações que confiram ao segurado o direito à
aposentadoria especial.
Portanto, o fato de a fiscalização, em sede de diligência fiscal não ter se
manifestado acerca deles, em que pesem as alegações da defesa, em nada afasta
constatação da existência de motivação para o arbitramento efetuado para o
lançamento de ofício.
Por sua vez, a cópias dos controles de entrega de EPI, sem apresentação de PPP
elaborados contemporaneamente ao período de prestação de serviços com
exposição a agentes nocivos (indicados no PPRA, fato não infirmado pela defesa)
não são capazes de permitir a demonstração de que, para cada segurado que
prestou serviços no período considerado nas autuações, houve o controle efetivo
e o que EPI era suficiente para minorar os efeitos dos agentes nocivos de modo a
afastar o direito à concessão de aposentadoria especial.
Constata-se que os PPP apresentados por ocasião da defesa (fls. 2.663/2.795),
que não representam a totalidade dos PPP que deveriam ser apresentados pela
autuada (conforme conclusão fiscal, não infirmada pela defesa, contida no
relatório fiscal e na informação fiscal elaborada por ocasião da diligência fiscal)
não são contemporâneos ao período de prestação de serviços (nem sequer
foram elaborados no exercício seguinte à prestação), pois, conforme apontado
pela fiscalização na informação fiscal elaborada durante a diligência, eles foram
elaborados em 19/2/2018. (grifo do autor)
A apreciação dos PPP juntados, por ocasião da defesa, às fls. 2.663/2.795
corrobora o disposto na informação fiscal (itens 11 e 12 da informação fiscal)
elaborada durante a diligência fiscal:
11. A documentação apresentada pelo contribuinte, na fase de
impugnação, resumiu-se, apenas, na inclusão de alguns PPP, em quantidade
insignificante face ao conjunto de trabalhadores expostos. Além disso,
verificou-se que muitos destes PPP foram elaborados em data posterior ao
período laboral dos segurados empregados, comprovando, mais uma vez,
que a empresa não possuía controle eficaz do gerenciamento dos riscos
ambientais do trabalho. (grifo nosso)
A alegação da defesa que os PPP estavam a disposição da autoridade tributária e
que em função do volume desses documentos não os apresentou quando da
intimação (durante a realização do procedimento fiscal) ou por ocasião da defesa,
também não podem prosperar por ser inverossímil.
Fl. 10523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
27
A uma, porque conforme visto, as intimações solicitaram a apresentação de todos
os PPP dos estabelecimentos relativamente ao ano de 2013, e não de apenas
parte ou de exemplos deles.
A duas, as intimações foram claras e expressas quanto a exigência da totalidade
de apresentação de todos os PPP, bem como, quanto a forma e ao local de
apresentação desses documentos (sendo que eles, inclusive, poderiam ter sido
apresentados em meio magnético de modo a não gerar volumes físicos).
A três, observa-se que a defesa juntou cópias de documentação de diversos
empregados referentes a avaliação audiométricas, atestados de saúde
ocupacional (ASO), exame admissional, ficha de evolução audiométrica, que
representam um volume significativo de documentos (por exemplo, das fls.
2.803/2.969, 2.973/3.441, 3.445/3.852) não havendo razão para não adotar tal
procedimento em relação aos PPP solicitados pela fiscalização. (grifo do autor)
De fato, como apontou a fiscalização por ocasião da diligência fiscal na sua
informação fiscal relatada, nem mesmo após cientificada do arbitramento por
ocasião da defesa (tendo conhecimento de que um dos motivos para adoção
desse procedimento era a não apresentação dos PPP de todos os trabalhadores
que prestaram serviços em 2013) a autuada providenciou a sua apresentação
integral de modo a eliminar uma das razões de ter sido necessária a aferição das
bases de cálculo (qual seja não apresentação de documentos e informações
solicitadas e que eram de elaboração obrigatório e que deveriam estar sob gestão
do contribuinte).
Ao juntar esses outros documentos, em volume tão grande e deixar de
apresentar a integralidade dos PPP, mais uma vez (para demonstrar a suficiente
gestão de exposição de trabalhadores aos agentes nocivos no ano de 2013,
relativamente aos estabelecimentos considerados na autuação e corroborar as
suas informações declaradas nas GFIP), a impugnante acaba por levar à
conclusão de que não tendo como comprovar a existência dos PPP exigidos e
obrigatórios, apresentou todos os documentos relativos a gestão de riscos
ocupacionais de que dispunha relativamente aos estabelecimentos tratados na
autuação. Tal situação reforça a conclusão fiscal de que não podem ser
consideradas fidedignas as bases de cálculo contidas na GFIP relativamente à
contribuição para financiamento da aposentadoria especial, por ausência de
gestão suficiente e conforme determinado pela legislação previdenciária.(grifo
do autor)
Incoerência entre as informações contidas nos PPP apresentados e as
informações declaradas pelo contribuinte por meio de GFIP. Análise dos PPP por
amostragem. Estabelecimento CNPJ n° 33.611.500/0179-41.
Além da ausência de apresentação de todos os PPP (por ocasião da fiscalização,
da defesa, ou durante a manifestação da diligência), de modo a afastar a
necessidade do arbitramento, foi constatado pela fiscalização conforme segue.
Fl. 10524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
28
Consta no relatório fiscal, conforme relatado, que ao analisar por amostragem 16
PPP relativos a segurados vinculados ao estabelecimento com o CNPJ n°
33.611.500/0179-41, que exerciam o mesmo cargo e função, Laminador I com o
CBO 821305 (campo 13.6 dos PPP), todos expostos ao fator de risco Ruído (campo
15.3 do PPP) e com a indicação do CA EPI código 5745 (campo 15.8 do PPP), foi
constatado como segue.
a) Apesar de 12 desses PPP indicarem exposição a agente nocivo (aposentadoria
especial aos 25 anos de trabalho) - código 04 para GFIP no campo 13.7 do PPP, a
autuada somente informou esse código em GFIP para o empregado Jorge Eugênio
Ramos.
b) Entre os 16 segurados selecionados, verificou-se que na "Descrição de
atividades" (campo 14.3 do PPP) foi indicado que "as atividades são desenvolvidas
de modo habitual e permanente" para 10 desses empregados, quais sejam,
Adriano de Carvalho, Carisvaldo de Souza Freire, Carlos Alberto Nunes, Diego
Ornos Tamaio, Ednilson José Fernandes, Evair José Ferraz, Flávio José da Silva,
Júlio Carneiro da Silva, Leandro Procópio de Proença e Marcos Ademir Alves
Júnior. Entretanto, a referida indicação não consta no PPP do empregado Jorge
Eugênio Ramos (único declarado por meio de GFIP considerado pela empresa
como exposto a agente nocivo que conferia ao segurado o direito à aposentadoria
especial).
c) A intensidade do fator de risco Ruído para o segurado Jorge Eugênio Ramos foi
apurada como sendo de 94,0 dB, que era a menor concentração entre os 16 PPP
selecionados, contudo, dos 16 segurados selecionados. Entretanto, todos os
demais empregados não foram considerados como expostos ao agente nocivo
Ruído para fins de aposentadoria especial.
(...)
Ora, a constatação de que dos 16 PPP analisados (relativamente a segurados que
exercem o mesmo cargo com o mesmo CBO, no mesmo estabelecimento,
expostos ao mesmo agente nocivo - Ruído), 12 PPP indicam que os 12 segurados
(a que cada um deles se refere) estavam, em 2013, expostos ao agente nocivo
"Ruído" de modo a lhe conferir o direito à aposentadoria especial, mas apenas um
foi declarado na GFIP nessa condição, não deixa dúvidas que:
a) no estabelecimento, há exposição de trabalhadores a agentes nocivos que não
são mitigados suficientemente pelos Equipamento de Proteção Coletiva - EPC ou
pelos EPI, situação que lhes confere o direito à aposentadoria especial (ocorrência
do fato gerador da contribuição cuja base de cálculo foi aferida);
b) a autuada não declarou, por meio de GFIP, todos os casos (fatos geradores da
contribuição lançada) de segurados sujeitos à aposentadoria especial.
Por sua vez, o fato de que dos 16 PPP, apenas em 10 constava que "as atividades
são desenvolvidas de modo habitual e permanente ", mas em 12 havia a indicação
de direito a aposentadoria especial (campo 13.7 do PPP) e que para o único
Fl. 10525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
29
segurado que foi declarado com esse direito na GFIP não havia sequer essa
indicação no PPP, revela, como concluiu a fiscalização, que os PPP que foram
apresentados não foram elaborados com o rigor necessário, o que corrobora a
conclusão fiscal de que não restou evidenciado que o sujeito passivo fazia uma
gestão eficaz dos riscos ambientais de modo a afastar ou dirimir os efeitos dos
agentes nocivos sobre os trabalhadores que lhe prestaram serviços.(grifo do
autor)
Em atenção a essa constatação fiscal, na sua defesa, a autuada aponta que:
No parágrafo 61 do Relatório Fiscal, há o apontamento de 11 PPP 's, sendo
que em um deles há indicação de ruído a 94 db(a) e no restante há
indicação de agente nocivo ruído à 97,3 db(a).
A indicação de ruído a 94 db(a) se deve ao fato do Laminador II trabalhar no
setor de Laminação Trem 1, enquanto os outros 11 segurados empregados
trabalham no setor GSB-SOR-LAM-LAMINADOR e em função dessa única
diferença dos demais 10 PPP's indicados, houve o recolhimento do
adicional ao RAT para o Sr. Jorge Eugênio de Barros.
Contudo, apesar de fazer essas alegações, a defesa não explica porque nos PPP
dos demais segurados (os outros 11), com os mesmos cargos, que trabalham no
setor GSB-SOR-LAM-LAMINADOR consta no PPP (que ele mesmo elaborou) a
informação de que eles teriam direito à aposentadoria especial em 25 anos
(situação na infirmada pela autuada) ou porque a situação de exposição
permanente não estava indicada para o único segurado que ela declarou com
esse direito na GFIP e estava indicada para outros 10 não considerados, na GFIP,
como sujeitos à aposentadoria especial.
Constata-se, em face do exposto, que não pode prosperar a alegação da defesa de
que as divergências encontradas entre os segurados declarados em GFIP com
direito à aposentadoria especial e os segurados que a fiscalização identificou com
o mesmo direito com base nos PPP analisados se devem à diferenças de critérios
adotados por ela e pela fiscalização, pois segundo o contribuinte ele além do CBO
levaria em consideração o local de trabalho.
Ora, percebe-se que todas as conclusões fiscais foram elaboradas a partir das
informações contidas nos PPP e que a seleção por CBO e cargo foi um dos critérios
para definição da amostra (dentre os poucos PPP apresentados), mas que a
certeza de ocorrência de divergência entre as informações contidas nos PPP e nas
GFIP, bem como as diferenças de tratamento na GFIP de segurados com as
mesmas condições relativas a agentes nocivos foi identificada com base no
documento elaborado e fornecido pela empresa, qual seja o PPP.
Vê-se que foi pela comparação de um PPP com outro que a fiscalização chegou a
essas conclusões. No PPP havia indicação de que o segurado devia ser declarado
na GFIP com o código "04" relativo à exposição a agentes nocivos (direito a
aposentadoria especial com 25 anos de contribuição) e mesmo assim tal segurado
Fl. 10526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
30
não foi declarado na GFIP de modo coerente com o PPP como um trabalhador
sujeito a aposentadoria especial nas GFIP.
Constata-se que se confundiu a defesa, porque para a elaboração do PPP que
trata da situação específica de cada segurado, além do CBO e do cargo,
naturalmente, o técnico considerado o local de trabalho para apontar os riscos, os
agentes nocivos, os níveis e intensidades, a possibilidade de mitigação por EPC ou
EPI e, conclui, se é caso de aposentadoria especial. Portanto, o local de trabalho
foi considerado pela fiscalização em relação aos PPP que foram apresentados.
Análise dos PPP por amostragem.Estabelecimento CNPJ n° 33.611.500/0178-60.
Ainda de acordo com o relato fiscal, ao analisar por amostragem dois PPP
relativos a segurados vinculados ao estabelecimento com o CNPJ n°
33.611.500/0178-60, que exerciam o mesmo cargo e função, "operador de vácuo"
(campos 13.4 e 13.5), todos expostos ao fator de risco Ruído (campo 15.3 do PPP)
e com a indicação do CA EPI código 5745 (campo 15.8 do PPP), foi constatado
conforme segue.
a) Apesar dos dois PPP indicarem exposição a agente nocivo com direito à
aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, código 04 para GFIP no campo
13.7, a empresa somente informou tal código em GFIP para Humberto dos Santos
de Almeida.
b) Os PPP dos dois segurados apresentam as mesmas atividades profissionais,
conforme indicado na "Descrição de atividades" (campo 14.3 do PPP), contudo a
intensidade de exposição ao Ruído do segurado Humberto dos Santos de Almeida,
além de inferior à indicada para o empregado Edilberto Perna de Amorim;
c) A intensidade da exposição de ambos os segurados é inferior ao limite indicado
no Anexo IV do Regulamento da Previdência social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/1999 como aquele que dá direito à esse tipo de aposentadoria (como
consta no quadro incluído no item 66 do relatório fiscal).
d) Contudo, Humberto dos Santos de Almeida, o com menor índice de exposição a
Ruído foi considerado, nas GFIP, como exposto ao referido agente nocivo,
enquanto que Edilberto Perna de Amorim configura como não exposto.
Na defesa, a autuada aponta que para o Sr. Humberto dos Santos Almeida (com o
apontamento de agente nocivo ruído à 78 db) houve recolhimento do adicional da
contribuição do Gilrat, mas que esse recolhimento foi efetuado de forma
equivocada, pois o Operador de Vácuo, laborando no setor GSB-MCZ-ACIFORNO
PANELA estaria sujeito ao agente nocivo ruído à 78 db(a), o qual não dá direito a
aposentadoria especial nos termos da Legislação Trabalhista e Previdenciária.
Suas alegações acabam por corroborar a conclusão fiscal no sentido de que há
desconexão entre as declarações da autuada na GFIP (relativas a exposição de
agentes nocivos) e as informações contidas nos poucos PPP que elaborou/apresentou, após intimada, corroborando a necessidade de
Fl. 10527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
31
aferição/arbitramento diante da ausência do cumprimento do dever de
colaboração da autuação ao não apresentar todos os PPP.
Além disso, ao apontar que houve erro ao declarar o direito à aposentaria
especial de um segurado e ao recolher as contribuições respectivas e que não
teria direito à aposentadoria especial, a autuada evidencia que nem mesmo os
poucos PPP que apresentou são completamente fidedignos, o que reforça a
conclusão fiscal de que não havia, no período considerado nas autuação, para os
estabelecimentos tratados nos autos, uma gestão da exposição de trabalhadores
a agentes nocivos no que diz respeito, principalmente, aos deveres tributários
decorrentes dessa exposição.
Análise dos PPP por amostragem.Estabelecimento CNPJ n° 33.611.500/0179-41.
De acordo com o relatório fiscal, com relação estabelecimento CNPJ n°
33.611.500/0179-41, conforme especificado nos itens 71/75 relatório fiscal, foi
efetuada a análise dos PPP , também por amostragem (tendo sido selecionados
aqueles PPP relativos aos segurados que exerciam o cargo/função "OPERADOR
LAMINADOR II", campos 13.4 e 13.5 do PPP, todos expostos ao agente nocivo
Ruído, campo 15.3 do PPP, com a indicação do CA EPI código 5745, campo 15.8).
Os segurados/PPP analisados são indicados em Quadro incluído no item 71 do
relatório fiscal.
Por meio dessa análise, a fiscalização constatou conforme segue:
a) Apesar do PPP indicar expressamente o código 04 para GFIP (campo 13.7), ou
seja, exposição a agente nocivo (com direito à aposentadoria especial aos 25 anos
de contribuição) para o segurado empregado Alexandre de Siqueira, ele não foi
declarado com esse direito por meio das GFIP entregues (fato não infirmado pela
defesa), pois o código "04" não foi aposto no campo específico das GFIP.
b) Os PPP dos segurados Claudemir Aparecido do Prado, Diego Oliveira dos
Santos, Donizeti Almeida de Oliveira, Eder Vinicius Fernandes, Fábio Gomes,
Rafael Sérgio Pena e Romildo Simão de Andrade apresentam as mesmas
atividades profissionais, conforme indicado na "Descrição de atividades" (campo
14.3), mas, somente os empregados Claudemir Aparecido do Prado e Fabio
Gomes tiveram a indicação do código 04 - exposição a agente nocivo
(aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho) nas GFIP transmitidas pela
empresa.
Essas constatações, como aquelas já tratadas, também não foram infirmadas pela
defesa e corroboram as conclusões fiscais porque demonstram a ocorrência de
fato gerador da contribuição para o financiamento da aposentadoria especial,
sem que esse fato fosse refletido nas declarações prestadas nas GFIP pela
autuada (omissão de remuneração sujeita a alíquota adicional de 6% para o
financiamento de aposentadoria especial com 25 anos de contribuição).
Consta no relatório fiscal, nas análises efetuadas para a amostra mencionada que
foi verificada que a intensidade do fator de risco Ruído para o segurado Eder
Fl. 10528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
32
Vinícius Fernandes foi apurada como sendo de 97,9 dB (que era a maior
concentração entre os PPP selecionados), mas que esse empregado também não
teve a indicação do referido código 04 em GFIP.
Em relação a este ponto, a defesa afirma que o PPP acostado às fls. 523/524 da
presente autuação consta que para a função Operador Laminador II, a dosimetria
do ruído apurado é de 89,6 dB (a). Alega ainda a autuada que a suposta
divergência apurada pela fiscalização é inexistente, pois indicou a dosimetria de
quando o referido segurado trabalhou na função de Operador Esmerilhadeira,
cuja CBO não estaria sendo analisada no parágrafo 71 do Relatório Fiscal.
Tem razão a defesa quando aponta que para esse segurado, somente em 01/2013
a dosimetria era de 97dB e que após de 02/2013 a 12/2013 a intensidade do ruído
foi de 89,6 dB.
Contudo, tal situação não tem o condão de afastar a conclusão fiscal, acerca da
omissão da autuada ao declarar as contribuições relativas a aposentadoria
especial por meio de GFIP. Isso ocorre porque, embora um dos critérios para
seleção de amostras para as análises efetuadas pelo fiscal fosse o mesmo cargo
(como ele mesmo apontou no relatório fiscal), a autoridade tributária, ao verificar
que no PPP desse segurado havia o maior índice de exposição ao agente Ruído
entre todos da amostra (97 dB), também constatou que também para ele (que em
01/2013 exercia outro cargo como alega a defesa) não houve a declaração do
direito à aposentadoria especial na GFIP, nem na competência 01/2013, nem nas
competências relativas ao período de 02/3013 a 12/2013 (quando exercia outro
cargo). Atente-se para o fato de que de 02/2013 a 12/2013 consta no PPP que
esse trabalhador fazia jus a aposentadoria especial e estava exposto a um nível de
Ruído que atingiu mais de 85 dB, superando o mínimo para considerar o direito a
aposentadoria especial (fato admitido pela defesa).
Análise dos PPP por amostragem.Estabelecimento CNPJ n° 33.611.500/0179-41.
Para o estabelecimento CNPJ n° 33.611.500/0177-80, consta no relatório fiscal
que foram selecionados PPP de diversos segurados empregados (Anexo 5), todos
expostos ao fator de risco Ruído (campo 15.3) e com a indicação do CA EPI código
4026 (campo 15.8).
A fiscalização constatou, com base nas informações contidas nos PPP, que as
dosimetrias apuradas, indicadas no campo 15.4 - Intensidade/Concentração
contidas nos PPP foram extraídas dos documentos (LTCAT e PPRA ) elaborados em
2005 e 2008 conforme quadro incluído no item 76 do relatório fiscal. Em função
disso, concluiu que em relação as dosimetrias apuradas e incluídas nos PPP não há
um rigor da empresa para atualização dos dados dos trabalhadores, não sendo
crível que os fatores de riscos e suas intensidades não tenham sofrido qualquer
alteração que demandassem atualizações por mais de oito ou de cinco anos
(considerando-se o exercício de 2013 sob análise).
Fl. 10529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
33
Concluiu, ainda, que não tendo havido novas apurações das intensidades do fator
de risco Ruído, não haveria como assegurar que as informações concernentes à
indicação do EPI, assim como em relação às medidas de controle indiquem
positivamente respostas às questões do campo 15.9, referentes ao atendimento
aos requisitos das NR-6 e NR-9 do MTE pelos EPI informados.
Nesse ponto a defesa afirma que a fiscalização desconsiderou as informações
concernentes à indicação de EPI eficaz, em função da existência de alguns PPP
com indicação de LTCAT e PPRA com mais de 5 anos de elaboração. Aduz, a
autuada que, s indicações nos 6 PPP constantes das fls. 535/552 de que o agente
nocivo ruído foi apurado conforme LTCAT/2005 e PPRA/2008 foram preenchidas
de forma equivocada, sendo que o correto seria considerar os LTCAT do ano de
2012 e PPRA 2013, os quais foram anexados à presente defesa.
Constata-se, pela apreciação do quadro contido no item 76 do relatório fiscal, que
há a indicação de segurados expostos a agente nocivo Ruído em níveis que lhe
garantem o direito à aposentadoria especial.
Tal circunstância, como visto, associada aos demais casos analisados, não deixa
dúvidas de que a autuada, pela exploração de seu objeto, nos estabelecimentos
considerados pela fiscalização, estava obrigada a elaborar e apresentar mais PPP
do que aqueles que foram apresentados por ocasião da fiscalização e da defesa.
Sobretudo quando se considera o entendimento da defesa de que a localização
do trabalho dos segurados é mais relevante que o cargo CBO para identificação
dos agentes nocivos a que estão expostos.
Além disso, resta demonstrado, sobretudo quando se considera que a própria
defesa admite que houve equívocos no preenchimento dos poucos PPP que foram
entregues, que, de fato, no exercício de 2013, a impugnante não realizou um
eficaz gerenciamento do ambiente de trabalho e do cumprimento das normas
previstas na legislação, para garantir a segurança aos segurados empregados
expostos a riscos ambientais, bem como a mitigação da exposição a agentes
nocivos de modo a não gerar a necessidade de aposentadoria especial para o
segurado e subsidiar a prestação de informações fidedignas para fins
previdenciários/tributários.
Portanto, em que pesem as alegações da defesa, considerando-se a legislação
citada, que obriga a aferição das bases de cálculo/arbitramento das contribuições
diante da ausência de PPP, quando solicitada ao contribuinte, a sua apresentação
para fins de verificação de regularidade fiscal, nos termos do disposto na Lei n°
8.212/1991, artigo 33, § 3°, tem-se que a autoridade tributária agiu no
cumprimento da legislação que a vincula por força do disposto no CTN, artigo 142
e na Lei n° 8.112/1990, artigo 116, inciso III.
Não há que se falar, portanto, em abuso, por parte da autoridade tributária, e que
não cabia a aferição/arbitramento no presente caso.
Fl. 10530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
34
Por sua vez, esclareça-se, mais uma vez, em atenção as alegações da defesa, que a
fiscalização tomou como parâmetro os CBO contidos nos PPRA com vistas a
identificar as bases de cálculo da contribuição lançada (aferição) e para selecionar
os itens de sua amostra durante o procedimento fiscal, e não como comprovação
da ocorrência de exposição de agentes nocivos, ou como motivação para a
realização do arbitramento.
Em face da previsão contida na Lei n° 8.212/1991, artigo 33, § 3°, combinada,
tem-se que escolha do critério a ser adotado pela fiscalização para aferição das
bases de cálculo, existindo motivos fáticos e normativos para tanto (como no caso
previsto nessa autuação), pertence a autoridade tributária lançadora. Cabendo,
conforme o caso, ao contribuinte trazer elementos suficientes de modo a afastar
a necessidade de arbitramento.
Assim, o fato de um trabalhador com o mesmo CBO atuar em áreas distintas,
embora possa implicar em situação diferenciada relativamente aos agentes
nocivos, não torna improcedente ou nulo o procedimento adotado pela
fiscalização para apurar, de forma mais precisa possível, as bases de cálculo da
contribuição para o financiamento da aposentadoria especial, diante da omissão
do contribuinte em apresentar os documentos (PPP) que poderiam, segundo a
legislação tributária citada, demonstrar que os fatos geradores contidos nas GFIP
estavam corretos e que não haviam remunerações de segurados sujeitos à
aposentadoria especial que não foram declaradas na GFIP durante o exercício de
2013.
Ora, as constatações fiscais, não infirmadas pela defesa, evidenciaram a
ocorrência dos fatos geradores das contribuições lançadas, contudo diante da
ausência do dever de colaboração do contribuinte, por força de sua atuação
vinculada, a autoridade tributária se viu obrigada a aferir as bases de cálculo
como determina a legislação citada no voto, cabia à autuada a apresentação de
todos os PPP (e não de parte deles), além da demonstração de que os
documentos que evidenciam o gerenciamento da exposição dos trabalhadores a
agentes nocivos, dentre os quais os PPP, gozam de fidedignidade.
Multa por obrigação acessória. Correta aplicação e agravamento.
Com relação a multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, a
autuada alega, essencialmente:
-que é equivocada a afirmação de que teria havido reincidência a partir da baixa
por liquidação do débito consubstanciado no Auto de Infração n°
14489.000213/2008-76 ou da extinção por pagamento do débito consubstanciado
no Auto de Infração n° 16682.720060/2012-01; -que, no presente caso, os
documentos indicados pela fiscalização como não apresentados se tratam de PPP
de alguns segurados empregados supostamente expostos a atividades sujeitas a
riscos ocupacionais; -que, conforme os relatórios fiscais que acompanharam os
autos dos processos n° 14489.000213/2008-76 e n° 16682.720060/2012-01, o
fundamento para a exigência da multa por descumprimento de obrigação
Fl. 10531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
35
acessória seria, respectivamente, (i) a não apresentação dos atos societários e
documentos digitais relativos às empresas incorporadas por ela, além de
balancetes e documentos contábeis e documentação referente a processos
trabalhistas nos quais figura no pólo passivo; e (ii) o fornecimento de informações
relativas ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO sem as
formalidades legais exigidas, não atendendo, assim, as diretrizes da NR n° 07 do
Ministério do Trabalho e Emprego (infrações totalmente distintas da que está
sendo imputada no presente caso).
-que a análise dos dois casos citados não permite afirmar que teria repetido a
conduta punida pela fiscalização, visto que a natureza dos documentos não
apresentados e das autuações administrativas são diversas às da presente
autuação e aduz que a única semelhança entre as outras autuações e a presente é
a suposta "não apresentação de documentos e informações", em sentido amplo,
o que isoladamente não pode ser suficiente à caracterização da "reincidência"
para fins de majoração de penalidade.
-que a agravar a multa por descumprimento de obrigação acessória simplesmente
porque o dispositivo legal da penalidade é o mesmo subverte a própria lógica da
norma, que é justamente coibir a prática reiterada de um procedimento que o
contribuinte já tenha sido punido.
De acordo com o relato fiscal, não infirmado pela impugnante, ela foi intimada, a
apresentar: (a) os PPP de todos os segurados expostos a atividades sujeitas a
riscos ocupacionais/ambientais do trabalho, contemplados em todos os PPRA,
lotados nos estabelecimentos, CNPJ n°: 33.611.500/0001-19, 33.611.500/0177-80,
33.611.500/0178-60 e 33.611.500/0179-41 e (b) a consolidação das informações
contidas nos PPP, em planilhas eletrônicas, contendo as informações contidas
nesses PPP que foram discriminadas nos TIF mencionados. Contudo, apesar de
intimada, a autuada apresentou somente 102 PPP dos 1.063 que seriam
necessários.
De fato, como visto, consta no relato fiscal, em razão de não ter apresentado os
documentos e informações não diretamente relacionadas com as contribuições
previdenciárias, apesar de regularmente intimada para isso, a Gerdau infringiu o
disposto no inciso III do artigo 32 da Lei n° 8.212/1991, com redação da MP n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, combinado com o RPS, artigo 225,
inciso III. A defesa não contesta o enquadramento da obrigação acessória
descumprida mas afirma que não deixou de apresentar as informações e
documentos solicitados.
Como inequivocamente não houve a prestação de todos as informações e
documentos (PPP) no prazo e como foi solicitado pela fiscalização, não pode
prosperar a alegação da defesa e a multa deve ser mantida.
Alias, conforme se depreende da informação fiscal e da análise dos documentos
juntados por ocasião da impugnação pela autuada, constata-se que nem mesmo
após ser cientificada da multa e das razões do arbitramento/aferição das bases de
Fl. 10532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
36
cálculo das contribuições lançadas o contribuinte trouxe aos autos os PPP e as
informações relativas a eles que foram solicitadas pela autoridade tributária, nem
mesmo para afastar a necessidade do arbitramento.
Conforme formulários de autuação a multa foi aplicada conforme os dispositivos
normativos citados a seguir:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
[...]
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, com redação anterior a criação da RFB pela Lei n° 11.457/2007,
determina que:
Das Obrigações Acessórias Art.225. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Por sua vez, as mesmas normas determinam conforme segue: Lei n° 8.212/1991:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dezmilhões de cruzeiros), conforme dispuser
o regulamento.
[...]
Art.102, Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
RPS:
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável
sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
Fl. 10533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
37
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os
seguintes valores:
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta
e três centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos,
na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à
fiscalização;
Pela leitura dos dispositivos normativos citados e pela apreciação dos fatos
descritos pela fiscalização, a conduta que se foi apenada pela fiscalização foi o
fato de o contribuinte não ter, apesar de intimado a fazê-lo, apresentado
documentos e informações a autoridade tributaria (que atua em nome da RFB,
qual seja, pessoa investida no Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) no prazo
conferido na intimação fiscal.
Ainda pela apreciação das normas citadas (que vinculam as autoridades
tributárias por força do disposto no CTN, artigo 142, e Lei n° 8.112/1990, artigo
116, inciso III) em que pese o entendimento da defesa, verifica-se que para fins
identificação do cometimento do ilícito tributário apenado, basta que, decorrido o
prazo conferido, pela autoridade tributária, para apresentação de qualquer
informação ou documento solicitado, o contribuinte deixe de fazê-lo em relação a
qualquer dos elementos solicitados por meio da intimação.
Assim, não tem razão a defesa, quando afirma ser necessário saber qual é a
informação ou documento que não foi apresentado para fins de identificação de
ocorrência de reincidência.
Há reincidência, portanto, para o caso da infração tratada na legislação referida
no formulário de autuação (fls. 10/13) sempre que o sujeito passivo, seja intimado
a apresentar informações e documentos, num determinado prazo e em
determinada forma e, não o faça, dentro do intervalo de tempo referido a seguir:
RPS:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais
dependerá a gradação da multa, ter o infrator:
[...]
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a
dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor,
dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível
Fl. 10534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
38
administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da
data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
[...]
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma: [...]
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de
reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos
estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e
Consta no relato fiscal, informação não infirmada pela defesa, que por meio de
pesquisa realizada nos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que, em
procedimentos fiscais anteriormente realizados, haviam sido lavrados o AI Debcad
n° 37.134.039-0 (por deixar o contribuinte de apresentar informações e
documentos - CFL 35), de 27/12/2007, baixado por liquidação, em 20/11/2014 e o
AI Debcad n° 51.018.456-1 (por deixar o contribuinte de apresentar informações e
documentos - CFL 35), de 27/1/2012, extinto por pagamento em 6/5/2016.
Considerando-se que o contribuinte foi cientificado da autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória em comento (que ocorre quando do não
atendimento, no prazo contido na intimação) no dia 26/1/2018 e que, isso
representa o cometimento da mesma infração menos de 5 anos depois da
extinção por pagamento de autuações anteriores que o que ocorreu em
20/11/2014 e 6/5/2016, tem-se que houve reincidência específica e que a
autoridade tributária efetuou a aplicação da multa agravada corretamente.
Assim, deve ser mantida a multa aplicada conforme o disposto na Lei n°
8.212/1991, artigos 92 e 102, e do RPS, artigo 283, inciso II, alínea "b", artigo 292,
incisos II, III e IV e artigo 373, no valor de R$ 69.939,00, resultante do produto do
valor mínimo atualizado pelo inciso V do artigo 8° da Portaria MF n° 15/2018 por
três, por força de reincidência específica ocorrida no caso (= R$23.313,00 X 3 = R$
69.939,00).
IV.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske
Fl. 10535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
39
A presente declaração de voto busca aclarar as razões de meu posicionamento em
relação ao voto proferido no presente processo.

Minha divergência consiste especificamente quanto a cobrança do adicional do RAT
por exposição ao agente nocivo ruído nos seguintes aspectos:

- impossibilidade de lançamento por arbitramento quando constante documentos
outros que não o PPP nos autos - impossibilidade de cobrança de adicional do RAT sem que
comprovada a ineficácia do EPI contra ruído.
Da resolução para conversão em diligência

Da impossibilidade de lançamento por arbitramento quando constante
documentos outros que não o PPP nos autos

Entendeu a fiscalização por arbitrar o total do lançamento diante do fato de que a
empresa, ainda que reiteradamente notificada, deixou de apresentar os PPPs dos funcionários
expostos a agentes nocivos ruídos.

Fundamentou sua prática na Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009 que assim dispõe:
Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será lançada por
arbitramento, com fundamento legal previsto no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma das
seguintes ocorrências:
I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigíveis, observado o
disposto no inciso V do art. 291;
II - a incompatibilidade entre os documentos referidos no inciso I;
III - a incoerência entre os documentos do inciso I e os emitidos com base na
legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela empresa prestadora de
serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela RFB.
Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à empresa o ônus da
prova em contrário
Primeiramente cumpre salientar que a previsão do inciso I acima elenca diversos
outros documentos passíveis de aferição por parte da fiscalização dos agentes nocivos aos quais
Fl. 10536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
40
os empregados estão expostos, não sendo o PPP a única e exclusiva forma de se obter a
informação.
Ainda, o entendimento da fiscalização desconsidera o próprio art. 295 da mesma
Instrução Normativa, que assim prevê:
Art. 295. A empresa que desenvolve atividades em condições especiais que
exponham os trabalhadores a riscos ambientais, está obrigada a elaborar e
manter atualizado o PPP, abrangendo as atividades desenvolvidas pelos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e cooperados filiados à cooperativa
de trabalho e de produção que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou a associação desses agentes, prejudiciais à saúde ou à
integridade física, ainda que não presentes os requisitos para concessão de
aposentadoria especial, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção,
coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.
§ 1o A exigência do PPP referida neste artigo tem como finalidade identificar os
trabalhadores expostos a agentes nocivos em relação aos quais será cobrada a
respectiva alíquota adicional de contribuição para o custeio do benefício da
correspondente aposentadoria especial, caso implementados os demais requisitos
a esse direito.
§ 2o A elaboração do PPP, em relação aos agentes químicos e ao agente físico
ruído, fica condicionada ao alcance dos níveis de ação de que trata o subitem
9.3.6 da NR-9 do MTE, e em relação aos demais agentes, à simples presença no
ambiente de trabalho.
§ 3o O PPP deverá ser atualizado anualmente ou sempre que houver alteração no
ambiente de trabalho ou houver troca de atividade pelo trabalhador.
Assim, pela própria previsão do parágrafo 2o do art. 295, a elaboração do PPP fica
condicionada ao alcance dos níveis de ação previstos na NR-9 do Ministério do Trabalho e
Emprego. Desta forma, é possível concluir que nem todo funcionário tem a necessidade de ter seu
PPP emitido, o que impediria de plano o lançamento por arbitramento.
Ainda, o próprio Decreto 70.235 em seu art. 18 assegura a faculdade da fiscalização
determinar de ofício ou à requerimento, a realização de perícias, indeferindo-as quando
considerá-las prescindíveis ou impraticáveis.
Tal faculdade não pode ser utilizada como forma absoluta de fundamento para todo
e qualquer lançamento por arbitramento, devendo este ser considerado como a exceção à regra.
A lição de Paulo Caliendo sobre o tema é esclarecedora:
Trata-se de uma modalidade excepcional e suplementar à atividade do
contribuinte em cumprir o seu dever de cooperação fiscal.
(...)O lançamento por arbitramento exige, ao contrário, motivação, justificativa,
critérios claros de decisão e uma escolha pelos fundamentos racionais. O
Fl. 10537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
41
elemento essencial do arbitramento está na possibilidade de determinação da
escolha realizada com base em elementos sólidos.
(...)Cabe ressaltar a importância fundamental que o princípio da verdade material
possui em nosso sistema, como uma garantia do contribuinte de uma tributação
justa e eficiente. Superou-se a descabida contestação de um largo setor da
doutrina alemã, de que no direito tributário não é necessária a formação de um
juízo de certeza quanto aos fatos tributários, bastando a sua credibilidade
(Glaubhaftmachung) ou verossimilhança (Wahrscheinlichkeit)Caliendo, Paulo.
Curso de direito tributário [recurso eletrônico] / Paulo Caliendo. – 5. ed. – Porto
Alegre : Editora Fundação Fênix, 2023. 1439 p. (Série Direito ; 72)
Desta forma, não se afasta a eventual possibilidade e necessidade de um
lançamento por arbitramento, porém como forma excepcionalíssima.
No presente caso, foram apresentados documentos comprobatórios da exposição
de empregados a Ruído (PPRA), se trata de uma empresa plenamente em atividade, o que permite
a realização tanto de diligência quanto de perícia afim de elucidar eventual dúvida da fiscalização
quanto à exposição a agentes nocivos. Desta forma, com as devidas vênias ao voto relator,
entendo por divergir no sentido de que o feito seja convertido em diligência.
Mérito
Da impossibilidade de cobrança de adicional do RAT sem que comprovada a
ineficácia do EPI contra ruído
Sustenta a recorrente que o direito à aposentadoria especial está vinculada à
comprovação das condições de trabalho com exposição do segurado a agente classificado como
nocivo, o que ocorre através das demonstrações do ambiente de trabalho, apresentadas pelo
empregador. No caso do agente nocivo ruído, cabe ao empregador apresentar o PPP e o LTCAT
para demonstrar a exposição ao agente nocivo.
No caso do ruído existe a possibilidade de eliminar ou neutralizar a nocividade dos
agentes por meio de medidas de proteção, que estão devidamente registradas no LTCAT, PPRA e
PCMSO.
O presente caso, como não poderia ser diferente, traz à discussão o já decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 555, datado de dezembro de 2014.
O referido julgado, em sede de repercussão geral firmou as seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Fl. 10538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
42
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
A mim parece clara a afirmação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, a
declaração do empregador no sentido de que os EPIs fornecidos são eficazes não tem o condão de
descaracterizar o tempo especial para aposentadoria.
Não poderia ser diferente, é fato que a simples declaração unilateral do
empregador não tem este condão, podendo ser comprovada pelo empregado a ineficácia do EPI, e
o direito ao benefícios especial.
No ano de 2020, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, a mesma que no ano de 2003 editou a Súmula 9 “O uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não
descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.”, efetua uma análise do julgado do STF:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) No 0004439-
44.2010.4.03.6318/SP
32. Obviamente, o que faz prevalecer a proteção previdenciária especial não é
qualquer dúvida suscitada por qualquer pessoa, em qualquer ação individual.
Apenas uma dúvida razoável pode infirmar a declaração de fornecimento de EPI
eficaz (o tema será abordado no item V do voto).
33. Foi o que ocorreu no julgamento do ARE 664.335/SC, quando o STF identificou
uma das situações em que o equipamento de proteção individual não será eficaz
para afastar a nocividade: o ruído. Essa constatação conduziu à edição do segundo
item da tese do tema 555:
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
34. É fundamental destacar que o item II da tese não é uma exceção ao item I,
mas, sua densificação, uma vez que aplica a ideia central do item I, ao afirmar
que o EPI eficaz – realmente eficaz – é o único que afasta o direito à
aposentadoria especial.
35. Importante, notar, portanto que, em momento algum, o STF restringiu ao
ruído a impossibilidade de reconhecimento da ineficácia do EPI. A lógica se
aplica a todo e qualquer agente nocivo: o EPI apenas obstará a concessão do
benefício se for realmente capaz de neutralizar a nocividade Desta forma, a
própria Turma Nacional de Uniformização, ao revisitar a matéria, afirma
categoricamente, para fins previdenciários, que o EPI eficaz – realmente eficaz – é
único que afasta o direito à aposentadoria especial. Sendo o item II uma
densificação do item I do Tema 555, e não a sua exceção!
Fl. 10539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
43
Neste sentido, com este entendimento em sede de benefícios previdenciários,
passou-se a analisar novamente a eficácia do EPI para fins de ruído, sendo possível afastar o
tempo especial quando existir EPI realmente eficaz.
Este julgado, por si só, já é suficiente para concluir da necessidade de aferição se o
EPI utilizado pela empresa é eficaz com relação ao ruído, ou não.
O tema permanece vivo tanto em sede judicial quanto administrativa.
O ano de 2021, através do Tema 1.083, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o
entendimento quanto a medição de ruído:
O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela
exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado
(NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível
máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a
habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do
bem ou na prestação do serviço.
Este julgado, por si só, já é suficiente para concluir da necessidade de aferição se o
EPI utilizado pela empresa é eficaz com relação ao ruído, ou não.
Em julgamento do Recurso Especial no 1.800.908/RS, de relatoria do Ministro
Herman Benjamin, julgado em 22.05.2019, restou consignado em voto que:
Em relação à eficácia dos EPIs, ficou registrado:
Ainda, cabe citar o julgamento do STF a respeito da matéria, ARE 664.335, em 04-
12-2014, pelo Tribunal Pleno, quando restou assentado que, 'na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria'. Em relação aos
demais agentes nocivos, o PPP atualizado apresentado (evento 88 - PPP2) registra
expressamente não serem eficazes os EPIs fornecidos.
O acórdão está alinhado com a orientação do STJ e do STF de que o uso de EPI
não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser
apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de
perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso
permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho.
Cita ainda como precedentes, posterior ao julgamento do Tema no 555 pelo STF:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO SUJEITO A AGENTES NOCIVOS.
LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM EMPRESA SIMILAR. ADMISSIBILIDADE. AMPLA
PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE
Fl. 10540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
44
CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO
RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA
RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM
ESPECIAL.
1. (...)
2. A Lei 9.732/1998, alterou o parágrafo 2o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, tão
somente, para afirmar que no laudo técnico que comprova a efetiva exposição do
Segurado aos agentes nocivos deverá constar a informação sobre a existência de
tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. Não há qualquer previsão no texto normativo de
que a informação acerca do uso do EPI, por si só, seja suficiente para
descaracterizar a especialidade da atividade.
3. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal de que afirma que o uso de EPI não afasta, por si
só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a
caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica
especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo
empregado durante a jornada de trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da
especialidade da atividade em caso de divergência ou dúvida sobre a real
eficácia do Equipamento de Proteção Individual.
(...)
7. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a
impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de
preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995. (REsp
1436160/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
05/04/2018).
Resta claro que, ainda após o julgamento do Tema no 555 do STF a jurisprudência
em matéria previdenciária permanece com a posição da necessidade de comprovação da eficácia
do EPI para fins de assegurar o direito ao tempo especial, sendo necessário realizar uma análise
caso a caso.
A jurisprudência acima é corroborada por recente conclusão preliminar de estudo
realizado pelo LAEPI sobre a eficácia de Proteção Auditiva, em que aponta que o uso correto de
EPIs são eficazes para proteger de efeitos auditivos e extra auditivos até o limite de 115 decibéis.
Referido Estudo foi solicitado pela Confederação Nacional das Indústrias.
Em sede deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção Data da
publicação: 09.09.2024 Ementa:
Fl. 10541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.885 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722482/2017-17
45
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2013
(...)ADICIONAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. TEMA 555
DO STF. NEUTRALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. No caso do agente ruído, não há
nos autos comprovação efetiva que os danos foram atenuados ou neutralizados.
Assim, mesmo adotando-se a interpretação no sentido de que por meio do ARE
664.335 o STF reconheceu como insuficiente foi o PPP atestando o fornecimento
de EPIs, tão-somente, não afastando a adoção de outras salvaguardas que
possam efetivamente isolar o trabalhador contra o agente nocivo, é devido o
adicional do RAT.
Número da decisão: 2302-003.827 Nome do relator: ANGELICA CAROLINA
OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Assim sendo, ainda que diante do julgamento do Tema no 555 do Supremo Tribunal
Federal, a possibilidade de comprovação efetiva da atenuação ou neutralização dos danos
decorrentes do ruído permanece em vigor tanto na jurisprudência quanto na esfera
administrativa.
Desta forma entendo que, não havendo comprovação da ineficácia do EPI e da
nocividade do ruído, no limite a ensejar o benefício de aposentadoria especial, dou parcial
provimento ao recurso para cancelar o crédito tributário correspondente ao agente nocivo ruído.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 10542
DF CARF MF
Original